Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-71.2024.9.13.0000
Classe: Conselho de Justificação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Processo n. 2000054-71.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 07/08/2024 Decisão: unânime EMENTA CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – ENVOLVIMENTO DO OFICIAL COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE EXPLORAVA JOGOS DE AZAR NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – PRELIMINARES DEFENSIVAS REFUTADAS – NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS CAPAZES DE ENSEJAR A NULIDADE DO PAD – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – CONDUTAS GRAVES QUE AFETARAM A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – OFICIAL CONSIDERADO INDIGNO DE PERMANCECER NA CORPORAÇÃO – DECRETADA A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO JUSTIFICANTE. 1. O processo especial do Conselho de Justificação não se destina a analisar as condenações impostas ao justificante na Justiça comum ou militar ou o mérito das transgressões disciplinares cometidas no Processo Administrativo-Disciplinar. 2. O objetivo deste processo de natureza híbrida e de competência originária do Órgão Pleno deste Tribunal consiste em verificar se a conduta praticada pelo justificante compromete e inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. 3. O oficial que opta por se enveredar no mundo do crime, abandonando o compromisso com os princípios e valores da instituição militar que o acolheu, não pode ser autorizado a permanecer integrando os quadros da Força Pública estadual. 4. Resta evidente que o justificante não mais preenche os requisitos básicos que se espera de um líder, de um condutor de homens que são incumbidos de levar segurança, proteção à vida e ao patrimônio do povo mineiro. 5. As condutas apuradas neste processo administrativo-disciplinar foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comprometeram a imagem e a credibilidade da Polícia Militar e de seus integrantes, estando o militar, comprovadamente, incurso no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. 6. O oficial justificante foi declarado indigno do oficialato da PMMG e teve decretada a perda do seu posto e de sua patente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor o Estado de Minas Gerais, réu Giovanni Moreira Zanetti Campos e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente ação do Conselho de Justificação, para declarar o justificante indigno de permanecer nas fileiras da PMMG, decretando sua exclusão disciplinar, com a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do art. 202, I, do RITJMMG, do art. 111 da CEMG/89 e no art. 125, § 4º, da CR/88. RELATÓRIO O 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, lotado na 16ª Região de Polícia Militar (16ª RPM), teve instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.260/22-CPM, de 6 de junho de 2022, pela prática das transgressões disciplinares descritas no artigo 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos da Lei n. 14.310 de 2002, que aprovou o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Na Portaria do PAD, foram imputadas ao justificante as acusações transcritas a seguir: [...] 1.1 aflorou na documentação anexa que o n. 134.458-9, 1° Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, da 16ª RPM, teria adotado, em tese, conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 o acusado foi denunciado nos autos n° 2000321-76.2020.9.13.0002, da 4ª AJME, que desmembrado, passou a ser o processo n° 2000313- 93.2020.9.13.0004; 1.2.1 consta nos autos que no ano de 2019, o acusado teria sido identificado como o responsável pelo planejamento das operações, segurança e o repasse das informações sigilosas a J. M. P., vulgo “Danone”, líder da Organização Criminosa - (OrCrim), a troco de remuneração, conforme consta da Medida Cautelar n° 2000163-15.2020.9.13.0004, (Evento 1, OUT9, pag. 66, IMAGEM 87), (Evento 1, OUT10, Página 10); 1.3 consta, ainda, que se valendo de sua função militar, teria realizado, com a utilização de senha, sistemática pesquisa sobre as ações policiais envolvendo os pontos de propriedade da organização e a possível existência de mandados de prisão em desfavor dos integrantes, ou a menção a seus nomes em REDS, conforme consta da Medida Cautelar n° 2000163-15.2020.9.13.0004 (IMAGENS 92, 93 e 94, Evento 1, OUT 6, pag. 58 e tabela inserta na pag. 59, do mesmo Evento); 1.4 teria, ainda, realizado chamada direta ao policial militar que se encontrava de serviço, solicitando-lhe que consultasse a existência de mandado de prisão em desfavor de J. M.P., indicando de maneira precisa os dados de seu RG, conforme consta da Medida Cautelar n° 2000163- 15.2020.9.13.0004 (Evento 1, OUT 6, pags. 56/57); 1.5 ressai, ainda que, o acusado cooptava policiais militares para que exercessem a segurança pessoal do líder da OrCrim, mediante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pagamento de propina, (IMAGENS 103 e 104, pag. 15, Evento 1, OUT 11, da medida cautelar n° 2000163-15.2020.9.13.0004); 1.6 o acusado, em tese, adotou conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso III, do CEDM; 1.7 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que a conduta imputada ao acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, teria dado causa a grave escândalo, afetando a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 1.8 nesses termos, o acusado também se encontra incurso, em tese, no art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), ocasião em que Ihe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. [...] Concluídos os trabalhos, a Comissão de Procedimento Administrativo-Disciplinar (CPAD), com os votos unânimes de seus integrantes, julgou procedentes as acusações imputadas ao acusado e opinou pela sua demissão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), igualmente por unanimidade de votos, julgou procedentes as acusações e deliberou pela demissão do acusado da PMMG, quando se manifestou, inclusive, contrário à aplicação do art. 10 e favorável à divulgação da decisão de forma ostensiva e coletiva, nos termos do artigo 25, §2°, ambos do CEDM. O Coronel PM Chefe do Estado-Maior da PMMG (CH EMPM), que tinha avocado a competência para decidir o PAD instaurado pela Corregedoria Geral, concordando com os pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU, julgou, de igual modo, procedentes as acusações descritas na portaria do processo e sugeriu a demissão do acusado dos quadros da PMMG. O Comandante-Geral da PMMG, depois de analisar todo o acervo probatório e os pareceres oferecidos nos autos, pela CEPAD, pelo CEDMU e pelo CH EMPM, concluiu pela procedência de todas as acusações imputadas ao justificante na portaria e considerou as provas coligidas como ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, nos termos das transgressões disciplinares previstas no artigo 13, inciso III, c/c art. 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. Ao justificante foi assegurado o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, conforme prevê o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), mas não teria, mesmo assim, conseguido afastar as acusações que pesam em seu desfavor. Por essa razão, o Comandante-Geral da PMMG encaminhou os autos do PAD para decisão deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) (documentos do evento 1), nos termos do art. 74, § 3º, do CEDM, c/c o art. 363 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012, que contém o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), da PMMG e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBPM), fazendo publicar sua decisão no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) reservado n. 297, de 24/05/2024, com a distribuição, neste Tribunal, em 26/05/2024 (evento 1), para inaugurar a fase judicial do processo especial do Conselho de Justificação. Com o despacho do evento 6, intimei o Estado de Minas Gerais, na pessoa do senhor Advogado-Geral, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, em atendimento ao contido no art. 199, § 1º, da Resolução n. 167/2016, que aprovou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG). Na manifestação lançada no evento 7, o Estado de Minas Gerais, considerando o justificante culpado da prática transgressiva prevista no artigo 13, inciso III, do CEDM, requereu no sentido de se julgar procedente o pedido para declará-lo indigno e incompatível para com o oficialato e determinar sua demissão dos quadros da PMMG, com a consequente perda de seu posto e de sua patente. Com o despacho do evento 11, determinei a citação do justificante para apresentar sua defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Com a petição do evento 16 (PET1), o justificante comunicou a contratação do Escritório JORGE ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, transferindo aos advogados Jorge Vieira Rocha, inscrito na OAB/MG sob o n. 145.316, Matheus Gomes da Costa, inscrito na OAB/MG sob o n. 184.705, e Breno Yuri Rocha de Brito, inscrito na OAB/MG sob o n. 224.446, os poderes para patrocinarem sua defesa técnica. Antes, porém, de apresentar suas razões, a defesa técnica, devidamente constituída nos autos, munida de instrumento procuratório com poderes especiais para o ato, trouxe à colação o Incidente de Exceção de Impedimento, recusando todos os desembargadores que integram o Órgão Pleno deste egrégio TJMMG, nominalmente, desembargadores Jadir Silva, Rubio Paulino Coelho, Osmar Duarte Marcelino, Sócrates Edgar dos Anjos, Fernando Galvão da Rocha, James Ferreira Santos e Fernando Armando Ribeiro, conforme se verifica no evento 19. O referido incidente foi distribuído, equivocadamente, nos autos do PAD, ao arrepio, portanto, da previsão contida no art. 312, § 1º, do RITJMMG, e será, por isso, tratado como questão de ordem e submetido à respeitável apreciação e decisão dos eminentes desembargadores que integram o Órgão Pleno desta Corte, como primeiro ato, na respectiva seção de julgamento. As razões de defesa, com seus anexos, foram apresentadas na petição do evento 20, em excessivamente longas e repetitivas 172 (cento e setenta e duas) laudas, das quais foram destinadas 66 (sessenta e seis), apenas para relatar os fatos que considerou mais importantes e que teriam ocorrido durante a instrução processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nessas razões, a defesa arguiu as 10 (dez) prejudiciais de mérito, como segue: Na primeira preliminar, o justificante opôs exceção de impedimento contra os 7 (sete) desembargadores que compõem o Órgão Pleno do TJMMG e pleiteou o sobrestamento do Conselho de Justificação. Na segunda preliminar, o justificante arguiu a nulidade da instrução processual que, no seu entendimento, está recheada com uma série de vícios passíveis de nulidades. Na terceira preliminar, o justificante suscitou falta de justa causa para a instauração do PAD, de vez que a transgressão disciplinar residual está amparada em condenação judicial sem trânsito em julgado. Na quarta preliminar, o justificante arguiu a atipicidade da conduta para fins disciplinares, pela inexistência de falta disciplinar prevista no CEDM, uma vez que não houve tipificação das transgressões residuais, havendo apenas acusação genérica da prática de crimes. Na quinta preliminar, o justificante pugnou pelo sobrestamento do PAD até o trânsito em julgado do processo criminal que lhe deu origem, em obediência ao princípio da presunção de inocência. Na sexta preliminar, o justificante aventou cerceamento de defesa, em razão de o PAD não ter sido sobrestado, diante da tramitação de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Na sétima preliminar, o justificante arguiu o cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade para o exercício da autodefesa pelo acusado no seu interrogatório, no qual, por orientação de seus advogados, que não obtiveram êxito no pedido de sobrestamento do PAD, invocou o direito constitucional ao silêncio para não prejudicar as estratégias defensivas perante o Poder Judiciário. Na oitava preliminar, o justificante suscitou a nulidade do PAD, pela violação da cadeia de custódia da prova obtida através de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos na posse de Jonathan Magnum Perez, salientando que a pretensão anulatória postulada pelo corréu Raphael da Costa Oliveira nos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004 ainda não foi apreciada pelo TJMMG. Na nona preliminar, o justificante pugnou pela nulidade do PAD, por ter sido nomeado o Cap PM Emílio Cheloni Maia Aleixo como defensor ad hoc. Na décima preliminar, o justificante arguiu a nulidade do PAD, por cerceamento de defesa consistente no encaminhamento da solução do PAD ao TJMMG pelo Comandante-Geral da PMMG, sem a apreciação do recurso endereçado ao senhor Governador do Estado de Minas Gerais e do requerimento de reconsideração da solução do PAD. No mérito, considerando os diversos vícios existentes no presente processo disciplinar, a defesa afirmou ser impossível a apresentação das alegações de defesa meritória, e, se sanados, com fundamento no parágrafo 3º do art. 355 do MAPPA, em especial, o acesso às mídias de vídeo e áudios, seja renovado o prazo à defesa para apresentação da defesa meritória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em que pese o parágrafo anterior, a defesa impugnou, praticamente na íntegra, os argumentos apresentados na solução dada ao PAD pelo Comandante-Geral da PMMG, contrarrazoando todos os itens analisados, o que não será repetido aqui, pelas óbvias razões, mas que poderá ser visto na petição do evento 20 PET1, fls. 120 a 171, para onde remeto aquele leitor que se mostrar interessado. Ao final, requereu, in verbis: [...] O recebimento e o conhecimento da presente petição defensiva para todos os seus efeitos legais. Seja julgada procedente (Sic) as arguições de preliminares ou quais delas para impor a do processo de justificação, com o seu arquivamento. Se ultrapassadas as preliminares, o que se admite por mera hipótese, requereu o sobrestamento do PAD até o trânsito em julgado da ação penal militar respectiva em fase de recurso junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como o Mandando de Segurança, contra o PAD, autos n. 5000457-92.2024.8.130704, que tramita perante a Comarca de Unaí/MG, questão prejudicial, bem como aos precedentes dessa própria Corte Militar no mesmo caso e envolvidos em relação aos autos n. 2000157-15.2023.9.13.0000, justificante, Tenente PM Claudinei de Castro Rocha (ANEXO 03), e autos n. 2000053-23.2023.9.13.0000, acusado 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos (ANEXO 04) e, ainda, em observância ao postulado constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5°, inciso LVII, da CFRB/88, bem como no art. 8°. 2, do Decreto n. 678/1992 que promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Se vencidos os pleitos dos subitens anteriores 3.2 (improcedência) e 3.3 (sobrestamento), no mérito, seja julgada improcedente a inicial do Estado de Minas Gerais, com o arquivamento do presente processo de justificação, em razão da insuficiência de prova, com seu arquivamento, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. O Extrato de Registro Funcionais (ERF) do justificante, atualizado em 24/05/2024, consta do evento 25 e apresenta, em síntese, as seguintes anotações: Notas meritórias: 62; Elogios individuais: 15; Menções elogiosas: 19; Dispensa do serviço: 5; Medalhas: 1; Conceito A+50 pontos e sem registro de qualquer punição disciplinar. Com vista dos autos, a eminente procuradora de Justiça com atribuições neste TJMMG, para atender ao previsto no art. 199, § 4º, do RITJMMG, lançou seu sempre lúcido e percuciente parecer no evento 30, pugnando pelo afastamento de todas as preliminares arguidas e, no mérito, pela procedência da presente ação, a fim de que seja decretada a indignidade e a incompatibilidade do 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos para com o oficialato e, via de consequência, determinada a perda de seu posto e de sua patente, bem como sua exclusão da PMMG, nos termos do artigo 202, inciso I, do RITJMEMG. Este é o relatório do necessário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, o 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos responde a este processo especial do Conselho de Justificação, como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 13, combinado com o inciso II e parágrafo único, inciso III, do art. 64, ambos do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM), por ter praticado, em tese, as condutas incompatíveis com os valores e os princípios ético-militares, nos termos descritos no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.260/22-CPM, de 6 de junho de 2022. Antes de entrar no mérito da controvérsia submetida à nossa análise, cumpre-me analisar as 9 (nove) prejudiciais de mérito suscitadas pela defesa. A primeira questão apresentada, com equívoco, como prejudicial de mérito – arguição de impedimento em face de todos os eminentes desembargadores que integram o egrégio Órgão Pleno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) – como tal não poderá ser analisada, em virtude da vedação jurisprudencial nesse sentido, conforme se depreende dos precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que trago à colação: [...] EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPETÊNCIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IMPARCIALIDADE DO JUÍZO - PROCEDIMENTO PRÓPRIO - DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, INC. I, CPC. A exceção de suspeição ou impedimento tem procedimento específico, previsto no art. 146, CPC, não podendo ser alegado como preliminar de apelação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.072775-0/003, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE, VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E ABUSO DE PODER - SEGURANÇA DENEGADA. - Impedimento/Suspeição/Imparcialidade de Magistrado - Incidente Processual Próprio - Inteligência dos arts. 252; 253 e 254, todos do CPP, c/c art. 144 e 145 do Novo CPC - Mandado de Segurança - Via Inadequada. (TJMG - Mandado de Segurança - Cr 1.0000.19.007103-5/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 23/05/2019) [...] Analisando o incidente de suspeição e impedimento, em si, compreendo que a sua inaplicabilidade ao caso concreto está plenamente caracterizada, quer seja por falta de enquadramento no rol taxativo dos motivos previstos nos arts. 144 e 145 do Códigio de Processo Civil (CPC), no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal (CPP), ou pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 vedaçao encontrada na farta e pacífica jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos dos excertos que trago à colação: I. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO, POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/SP. APURAÇÃO DE ALEGADAS CONDUTAS ILÍCITAS. MAGISTRADO JÁ CONDENADO EM AÇÃO PENAL, COM BASE NOS ARTS. 316 E 71 DO CP. II. ATUAÇÃO, NO PROCESSO DISCIPLINAR, DOS MESMOS JULGADORES QUE ATUARAM NA AÇÃO PENAL. IMPEDIMENTO INOCORRENTE. ART. 252 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. III. O ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO PAD, AINDA QUE, EM TESE, DESCONSTITUÍVEL MEDIANTE PROVAS CONCLUSIVAS ADVERSAS, NÃO PODE SER DESCARACTERIZADO NA VIA MANDAMENTAL, QUE NÃO COMPORTA, SEGUNDO É AMPLAMENTE SABIDO, DILAÇÃO SOBRE FATOS. NÃO I. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO, POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/SP. APURAÇÃO DE ALEGADAS CONDUTAS ILÍCITAS. MAGISTRADO JÁ CONDENADO EM AÇÃO PENAL, COM BASE NOS ARTS. 316 E 71 DO CP. IDENTIFICAÇÃO DE OFENSA OU AGRESSÃO A DIREITO SUBJETIVO FUNDAMENTAL. III. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. 1. As causas impeditivas previstas no art. 252, III do CPP são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor (RHC 37.813/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 15.8.2018). 2. A falta de previsão em lei não é, por si só, suficiente para afastar a eventual ocorrência de impedimento, porquanto, mesmo não constando de regra escrita, tal efeito poderia resultar de construção ética, se, por acaso, se evidenciasse uma circunstância reveladora de ofensa a algum preceito moral ou a algum direito fundamental da pessoa humana, ainda que não positivado. Mas isso não ocorre no caso presente. 3. As provas coletadas no âmbito do PAD mostram a ocorrência da prática de ilícito justificador da sanção imposta ao Magistrado. Mesmo que esse elenco probatório possa, em tese, vir a ser desconstituído, mediante contraprova adversa e conclusiva, esse objetivo não poderá ser alcançado em processo mandamental, visto demandar ampla e vertical investigação dos fatos narrados nos autos. 4. RMS a que se nega provimento. (RMS n. 51.655/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 26/5/2020.) (Destaque meu). HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RÉU MAGISTRADO. JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓRGÃO COMPOSTO POR ALGUNS MEMBROS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. ALEGADO IMPEDIMENTO. ART. 252, III, DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 CPP. ROL TAXATIVO. JURISDIÇÃO. CONCEITO QUE NÃO ABRANGE A ESFERA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Relacionados ao princípio do devido processo legal, os princípios do duplo grau de jurisdição e da imparcialidade encontram no art. 252 do CPP vedações à atuação jurisdicional do magistrado que concretizam e permitem a devida tutela jurisdicional, elemento constante do art. 5º, XXXV, da CF, de natureza de direito fundamental. 2. Denota-se do conteúdo do art. 252, III, do CPP, a impossibilidade de atuação do juiz, sobre os mesmos fatos, em diferentes graus de jurisdição; não se cuida, portanto, de atuação em esferas de naturezas distintas, a saber no caso concreto: a administrativa e a penal. 3. In casu, tratando-se de processos de origem administrativa e judicial, julgados pela Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo e pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, respectivamente, não há ofensa ao disposto no art. 252, III, do CPP o julgamento por magistrados que componham e tenham atuado em ambos os feitos, dada a essência diversa das esferas. 4. "Neste diapasão, buscando as esferas administrativa e criminal objetivos totalmente distintos, pois, em cada uma, a matéria é posta em análise sob diferentes enfoques, nada impede que o juiz da seara administrativa também o seja na criminal, nada obstando, inclusive, o seu sorteio como relator em qualquer delas" (HC 42.249/RJ). 5. Constitui rol taxativo as hipóteses de impedimento do art. 252 do CPP, de forma que não se estende o conceito de "jurisdição". 6. Ordem denegada. (HC n. 131.792/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 6/12/2011.) (Destaque meu). Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E RECEBIMENTO DE DENÚNCIA PELO MESMO ORGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. IMPEDIMENTO DOS DESEMBARGADORES PARTICIPANTES DE AMBAS AS SESSÕES DO ÓRGÃO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 252, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ROL TAXATIVO. 1. Por expressa previsão constitucional (arts. 93, VIII, e 96, III, da CF), tanto o procedimento administrativo disciplinar quanto a ação penal nos quais envolvido magistrado de primeiro grau serão processados e julgados pelo respectivo Tribunal, não havendo falar em “outra instância” para fins de impedimento previsto no art. 252, III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112121, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10-02-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2015 PUBLIC 02-03-2015) (Destaque meu). EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Impedimento de desembargadores integrantes de órgão especial que tenham julgado procedimento administrativo disciplinar contra juíza federal e emitido pronunciamento pela imposição de disponibilidade à magistrada. Inexistência. Ordem denegada. 1. Embora a pretensão formulada no writ não guarde relação direta com a liberdade de locomoção da paciente, circunstância que demonstraria a inadequação da via eleita, no caso vertente, diante de aventada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ocorrência de nulidade absoluta, há indiretamente um cerceamento à liberdade de ir e vir da paciente, de modo a, excepcionalmente, entender-se cabível a impetração. 2. O disposto no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal merece interpretação restritiva, circunscrevendo-se o impedimento do juiz às causas em que tenha atuado em graus de jurisdição distintos, não comportando a norma ampliação da hipótese taxativamente estabelecida. 3. Ordem denegada. (HC 120017, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27-05-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 07-08-2014 PUBLIC 08-08-2014) (Destaque meu). Com estes apontamentos, estou negando conhecimento ao incidente arguído, por falta de previsão legal e em consonância com a pacífica jurisprudência do STF. Passo à análise das prejudiciais de mérito suscitadas. Primeira preliminar: Na segunda preliminar, a defesa arguiu a nulidade da instrução processual, que, no seu entendimento, estaria contaminada por um festival de vícios, desde a reunião de instalação até o Termo de Abertura de Vista (TAV), para as Alegações Finais de Defesa. Entre esses vícios, relacionou: (I) o deslocamento da instrução do PAD para localidade diversa daquela onde os supostos fatos teriam ocorrido; (II) a reunião de instalação realizada com desrespeito a imperativos normativos previstos no MAPPA, com prejuízo ao acusado, conforme já demonstrado e provado; (III) o desrespeito à situação de saúde do advogado, não lhe assegurando o direito de apresentar Defesa Prévia, com verdadeiro atropelo e descaso com a defesa; (IV) o indeferimento do pedido da defesa para deslocar a tramitação do processo para o local onde os supostos fatos ocorreram, considerando a impossibilidade financeira do acusado de custear as despesas por advogado com escritório sediado em Belo Horizonte, em processo que tramitou em grande parte na cidade de Unaí/MG; (V) o indeferimento da maioria dos pedidos formulados pela defesa, deixando de colher depoimento de testemunhas previamente arroladas, deixando de reinquirir outras, por deficiência técnica do defensor ad hoc; (VI) a avocação do PAD pelo Coronel PM Chefe do Estado-Maior da PMMG, o que sugere intervenção ou até mesmo coação do atual Corregedor, Senhor Coronel PM Murilo César Ferreira, aos membros da Comissão processante; (VII) a impossibilidade de adentrar no mérito da defesa, pela inacessibilidade de peças importantes que fazem parte da acusação; (VIII) o desrespeito com as prerrogativas dos defensores constituídos que não perderam nenhum prazo processual, além de ratificar, neste tópico, como preliminares, os vícios processuais já descritos na exposição dos fatos, ao longo de nada mais nada menos que 66 (sessenta e seis) laudas, clamando por suas nulidades. De acordo com a defesa, cada um desses vícios seria impeditivo à apresentação da defesa meritória. A Comissão de Procedimento Administrativo-Disciplinar (CPAD) analisou e respondeu cada apontamento, com precisão cirúrgica, no seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 relatório conclusivo, como pode ser visto em longas 136 folhas (Eveno1, PROCADM 19, fls. 1/147 e PROCADM 20, fls 1/117). Esse relatório foi acompanhado, em sentido unânime de votos, pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) da 16ª RPM, que ainda se manifestou contrário à aplicação do art. 10 e favorável à divulgação de forma ostensiva e coletiva, nos termos do artigo 25, §2°, ambos do CEDM, nos termos da Ata da Reunião de Deliberação (evento 1, PROCADM 20, fls. 133/145). Os pareceres da CPAD e do CEDMU foram homologados na solução do Chefe do Estado-Maior da PMMG (CH EMPM), (evento 1, PROCADM 20, fls. 4/48) e na decisão do PAD pelo Comandante-Geral (evento 1, INIC, fls. 2/40). O Estado de Minas Gerais e o Ministério Público, nas manifestações exaradas pelo eminente procurador do Estado, Dr. Max Galdino Pawlowski, e pela eminente procuradora de Justiça, Dra. Elba Rondino, respectivamente, consideraram todos esses pareceres, a solução e a decisão prolatados, corretos, precisos, assertivos e irretocáveis. Assim, sem motivo ou justificativa para repetir neste voto a mesma fundamentação adotada pela CPAD, seja copiando a integralidade do relatório, na parte envolvida, seja criando outro texto para falar exatamente o mesmo, com outras palavras, uma vez que não ouso retirar uma vírgula sequer do mencionado relatório, decidi por me filiar ao entendimento manifestado pela CPAD, pelo CEDMU, pelo CH EMPM, pelo Comandante-Geral, pelo Estado de Minas Gerais e pelo Ministério Público, concluindo pela total improcedência dos vícios alegados pela defesa, respaldado na técnica da “fundamentação per relationem”, que autoriza o magistrado a se utilizar de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem configurar ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Destaco, inclusive, que essa matéria já foi reconhecida como de repercussão geral pelo STF, na reafirmação de sua jurisprudência, segundo a qual “o art. 93, IX da Constituição Federal exige que a decisão ou o acórdão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ademais, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Para não ficar limitado ao discurso e ainda em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, considero trazer à colação, na sua literalidade, dois desses vícios apontados pela defesa, escolhidos por serem interligados, com os contrapontos feitos pela CPAD, o que, na minha compreensão, dará ao egrégio colegiado a exata dimensão das ilações suscitadas pela defesa. Alegações da defesa: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 3 - Alegou a Defesa, que houve ofensa de todas as exigências normativas previstas no art. 336 do MAPPA, por ocasião da reunião de instalação, o acusado apresentou o ATESTADO MÉDICO do seu defensor constituído - já com procuração nos autos, informando que por motivo de (sic) fortuito devidamente comprovado, não compareceu à prefalada reunião, mesmo assim, entendeu a douta Comissão Processante por dar continuidade aos trabalhos, nomeando ao acusado o defensor ad hoc, na pessoa do Senhor Major PM JESUS MARTINS DE MELO, passando ao compromisso, lavratura da ATA DA REUNIÃO DE INSTAIAÇÃO e, na mesma data, ao TERMO DE ABERTURA DE VISTA (TAV) PARA DEFESA PRÉVIA ao acusado e encaminhamento do Ofício n° 01/2023 - PAD ao NAIS da 16ª RPM para verificação da necessidade de submissão do acusado à perícia psicopatológica, como se vê, no primeiro ato dessa Egrégia Comissão. Contraponto da CPAD: 3 - Razão não assiste a Defesa. Conforme notificação presente às fls. 80 a 83 dos autos, em conformidade com o previsto nos artigos 341 e 377 do MAPPA e procuração juntada pelo acusado presente à fl. 45, os defensores constituídos foram devidamente notificados da data de realização da reunião de instalação da CPAD, sendo oportuno destacar que, quando da notificação constavam como Defensores constituídos o Dr. Jorge Rocha da Silva (sic) e o Dr. Matheus Gomes da Costa. Nesse sentido, apesar de ter sido apresentado no momento da reunião de instalação atestado médico do Dr. Jorge Vieira Rocha, justificando o motivo da sua falta a reunião, o acusado ainda possuía, naquele momento, como advogado constituído nos autos o Dr. Matheus Gomes da Costa, o qual poderia ter comparecido à reunião. Além disso, ressalta-se que não houve prejuízo ao acusado uma vez que durante a reunião de instalação não foi realizada nenhuma diligência de instrução e foi lhe nomeado defensor "ad hoc", em conformidade com as alíneas "b" e "c" do art. 336 do MAPPA. A despeito do Defensor constituído ter sido acometimento por doença, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que; "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/03/2014). (Negritei). Dessa forma, a ausência do Dr. Jorge Rocha da Silva (sic) poderia ser suprida pelo Dr. Matheus Gomes da Costa, o qual também não compareceu à reunião de instalação tendo sido nomeado o Defensor ad hoc em observância as prescrições do art. 336 do MAPPA. Alegações da defesa 5 - Alegou a Defesa, que às ff. 101 e 102 dos autos a existência de requerimento assinado pelo Dr. MATHEUS GOMES DA COSTA, advogado, datado de 03/04/2023, informando à essa r. Tríade Processante que o advogado que esta subscreve encontrava-se em gozo de licença saúde (atestado médico) e, mesmo assim, verifica-se que, nos dias 04 e 05 de abril de 2023, por duas vezes, militares compareceram ao escritório advogado para notifica-lo (ff. 103 104), ao que parece, desobedecendo o direito ao afastamento deste causídico dos serviços por problemas de saúde plenamente comprovado, ou seja, afrontoso à dignidade do profissional o que pode ser considerando ofensa ao disposto no parágrafo 1°, art. 6° da Lei Federal n° 8.906, de 04 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Contraponto da CPAD 5 - Razão não assiste a Defesa. Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do que foi apontado pela Defesa, à fl. 101 encontra-se o pedido de “RENÚNCIA AO MANDATO" assinado pelo Dr. Matheus Gomes da Costa, e não um REQUERIMENTO, sendo que conforme despacho em requerimento à fl. 107, assinado pelos membros da CPAD, a renúncia foi apresentada no dia posterior à reunião de instalação e, dia da recusa do escritório dos advogados em receber a notificação para apresentação de Defesa Prévia: "A renúncia do Dr. Matheus Gomes da Costa foi apresentada a CPAD no momento do recebimento do requerimento, dia 04 de abril de 2023 às 10h09min, um dia após a realização da reunião de instalação e no dia da recusa do escritório dos defensores do acusado de receberem a notificação para apresentação facultativa de defesa prévia, fl. 103" (PAD 107.260, FL. 107). (Negritei). Verifica-se ainda que a Certidão de incidente de Notificação de lavra de militares da Corregedoria da PMMG em Belo Horizonte, aponta que a tentativa de notificação no escritório dos advogados se deu no dia 04/04/2023 às 11hOOmin, ou seja, com lapso de temporalidade de aproximadamente 51 minutos em relação a apresentação da renúncia por parte do Dr. Matheus Gomes da Costa, não caracterizando nenhum dolo em desrespeitar a pessoa do Dr. Jorge Rocha da Silva (sic) tal como arguido pela Defesa, mesmo porque até o recebimento da renúncia do Dr. Matheus, este ainda era um dos defensores constituídos pelo acusado. (Negritei) Já em relação a segunda notificação realizada no dia 05/04/2023 às 10h45min, foi realizada tentativa de notificação para a apresentação de defesa prévia junto ao escritório de advocacia com o intuito de oportunizar ao acusado o direito de apresentar a Defesa prévia, rol de testemunhas, solicitação de dilação de prazo ou, ainda, a possibilidade de substabelecimento do defensor caso o Dr. Jorge viesse a se manter impossibilitado. A esse respeito, conforme já apontado anteriormente, verifica-se o seguinte entendimento do STJ: "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministre ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA. DJe 28/03/2014). Dessa forma, não há que se falar em desrespeito ao Defensor acometido por doença no momento em que foi realizada a tentativa de cumprimento da notificação em conformidade com o § 1º do art. 341 do MAPPA. Na própria fundamentação presente á fl. 107, foi exarada a seguinte decisão no Despacho em Requerimento por parte da CPAD: “Salienta-se que em ambas recusas, o funcionário do escritório de advocacia do defensor do acusado, sr. Breno Yuri Rocha de Brito, informou que estava proibido de receber qualquer documento referente a portaria 107.260/2022, envolvendo o Ten Zanetti. A situação por si não incapacita o acusado a apresentação de defesa prévia ou a nomeação de outro defensor. Ainda assim, caso não consiga apresentar a defesa prévia e possua motivo justificado, o acusado e seu defensor poderão solicitar a CPAD a renovação do prazo para o ato" (PAD 107.260, FL 107). Por fim, em conformidade com o art. 558 do MAPPA, aplicando subsidiariamente o art. 112 do CPC, após a renúncia, nos 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 [...] Assim como nestes dois tópicos, a CPAD enfrentou com absoluta galhardia todos os vícios imaginados e suscitados pela defesa, o que permite perceber, sem quaisquer dificuldades, a deliberada intenção protelatória do advogado Jorge Vieira da Rocha, praticada abusivamente nestes autos. O atestado médico que determinou o afastamento do advogado do trabalho por 30 (trinta) dias não foi contestado, em que pese seja recorrente sua conduta nesse sentido. Os direitos do advogado de empreender todos os esforços para a boa defesa do seu constituinte, de igual modo, não foram restringidos ou até mesmo criticados. Todavia, esse sagrado direito à ampla defesa e ao contraditório não pode ser confundido com abuso do direito de defender, porque tudo na vida tem um limite. E esse limite precisa ser respeitado. Com essas observações, afasto a segunda preliminar arguida. Segunda preliminar: A terceira preliminar diz respeito à nulidade do PAD, devido à ausência de justa causa para sua instauração, de vez que a transgressão disciplinar residual está amparada em condenação judicial sem trânsito em julgado. A defesa afirmou que a instauração do PAD se vincula, unicamente, a condutas descritas como crimes, cuja suposta residualidade no âmbito disciplinar, em tese, constitui a “faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe”, nos termos do art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, do CEDM. Ponderou, nesse sentido, que não há que se falar em comprovação do cometimento de crime até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, devendo prevalecer a presunção de inocência do acusado e, em assim sendo, de igual sorte, também não há que se falar em comprovação da suposta transgressão disciplinar residual, por óbvio, com fundamento no inciso III do art. 13 do CEDM, independentemente do enquadramento da conduta imputada na exordial, pois, no presente processo, como se encontra, constitui erro em prejuízo do acusado. Aos meus olhos, a douta defesa está confundindo dois processos distintos, tanto por sua origem quanto por sua finalidade. Suas alegações seriam procedentes, se no caso vertente estivesse em julgamento a ação de competência originária deste Tribunal, iniciada com a representação do Ministério Público, visando à declaração de perda da graduação de uma praça, ou à declaração de indignidade e de incompatibilidade de um oficial para com o oficialato, como consequência de a ele, praça ou oficial, ter sido imposta uma sentença penal condenatória, com pena restritiva de liberdade superior a 2 (dois) anos. No processo especial do Conselho de Justificação, inaugurado nesta Corte, com a remessa pelo Comandante-Geral dos autos de um PAD iniciado na Instituição Militar, que tenha comprovado a acusação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 cometimento das transgressões disciplinares imputadas a um oficial, propondo a perda de seu posto e de sua patente, a análise que se faz consiste em verificar se esse oficial, em que pese a comprovação das faltas cometidas, ainda reúne condições para continuar ostentando o seu posto e a sua patente; se, na condução da apuração, foram seguidos os preceitos constitucionais, legais e normativos de regência; e se, apesar disso, a conduta do oficial, aferida antes e depois da conduta perpetrada, do ponto de vista social, familiar e profissional ainda seria suficiente para recomendar sua permanência na Instituição Militar. O bem violado, em se tratando do Conselho de Justificação, tem sua tutela assegurada na legislação disciplinar, neste caso específico, o CEDM, e não na legislação penal, militar ou comum, ainda que a conduta transgressiva praticada seja, eventualmente, residual a um crime, como seria nos casos da Representação para Perda da Graduação ou para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato. O sobrestamento pleiteado encontra sua vedação no § 2º do artigo 198 do RITJMMG, que merece ser transcrito: Art. 198.... [...] § 2º - Só será admitido o sobrestamento ou a suspensão do processo de justificação se assim entender o Tribunal, no caso de tramitação paralela de processo criminal pelo mesmo motivo, no Tribunal de Justiça ou tribunais superiores. Em se tratando de procedimento administrativo-disciplinar autônomo, com regramento próprio e com respaldo constitucional, é impertinente o pedido de sobrestamento até decisão final do recurso especial pendente de julgamento no STJ, sobretudo quando foram observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, autorizando a demissão pela Administração Pública, no caso da praça; e por este Tribunal, no caso do oficial. As searas criminal e administrativa são independentes, sendo certo que a primeira somente vincula a segunda na hipótese de absolvição fundamentada na inexistência do fato ou a negativa de autoria. Para além disso, o excelso STF, no Tema 565, sob o título: “Possibilidade de exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo”, à luz do inciso I do § 1º do art. 41, do § 4º do art. 125 e do inciso VI do § 3º do art. 142, todos da CF/88, já julgou a possibilidade de exclusão, mediante processo administrativo, de policial militar que pratica faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta: [...] Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta. (Destaquei). (STF, ARE 691306 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-178 DIVULG 10-09-2012 PUBLIC 11-09-2012) Com estes apontamentos, estou afastando a terceira preliminar de sobrestamento destes autos do Conselho de Justificação. Terceira preliminar: Na quarta preliminar, o justificante arguiu a atipicidade da conduta para fins disciplinares, pela inexistência de falta disciplinar prevista no CEDM, uma vez que não houve tipificação das transgressões residuais, havendo apenas acusação genérica da prática de crimes. Diversamente do alegado pela defesa, nota-se que não há identidade de razões fáticas e de objeto de apuração entre os procedimentos criminal e administrativo. A Portaria n. 107.260-22/CPM-2022, que instaurou o PAD, preencheu todos os requisitos previstos no CEDM, tendo em vista que nela constam todos os elementos essenciais à descrição das transgressões disciplinares, em tese, cometidas, permitindo que o acusado e sua defesa tivessem pleno conhecimento das condutas que lhe foram imputadas. Não constatei nenhum vício na demonstração desses mesmos fatos, dos quais pôde o acusado se defender, através de seus defensores constituídos, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa ou mesmo insubsistência da portaria, em especial, pela ausência comprovada de provas de qualquer prejuízo que tenha sofrido por essa razão. A imputação transgressional é clara, a possível infringência da honra e do decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado, por faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal, subsumindo o art. 13, inciso III, combinado com o art. 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. Com todas as tratativas debatidas, à exaustão, nestes autos, se alguma dúvida ainda prevalecer para a defesa, quanto às acusações lançadas na Portaria do PAD a que deve responder o justificante, no meu entendimento, tal dúvida somente poderá ser esclarecida com um desenho. Com estes comentários, afasto a quarta preliminar arguida. Quarta Preliminar: Na quinta preliminar, a defesa sustenta a nulidade do PAD, por inobservância ao postulado constitucional da presunção de inocência, prevista no art. 5°, LVII, da CF/88, c/c o art. 2°, III, da Lei Federal n. 13.967/2019. A preliminar não deve, de igual modo, ser acolhida. E, neste tópico, entendo que deve prevalecer a mesma argumentação empregada no enfrentamento da terceira preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Não vejo como me alinhar à tese defensiva, que aponta para a inobservância ao postulado constitucional da presunção de inocência no caso em análise, sendo necessário, para tanto, estabelecer uma clara distinção entre a acusação pelo cometimento de crime previsto na legislação penal ou comum e a acusação pelo cometimento de transgressão disciplinar, prevista no CEDM. Isso porque a condenação na Justiça Militar ou comum, pelo cometimento de um crime, pode ser modificada, eventualmente, como de fato o é, algumas vezes, em razão de fatores que habitam o largo espaço entre a denúncia e a decisão dos tribunais superiores, proferida nos recursos de suas competências, ainda que o fato criminoso esteja cabalmente comprovado, com sua materialidade e autoria definidas. Assim, admitindo-se, ainda que por hipótese, a possibilidade de as penas impostas ao acusado, ora justificante, na respeitável sentença prolatada pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª AJME, e confirmadas, in totum, com os votos unânimes dos componentes da Segunda Câmara deste Tribunal, virem a ser anuladas, seja por quais motivos forem, nos tribunais superiores, tal circunstância, aos meus olhos, não terá a virtude de desconstituir as condutas transgressivas disciplinares perpetradas, em tese, pelo justificante. Por essas razões, afasto também a quinta prejudicial arguida. Quinta preliminar: Na sexta preliminar, o justificante aventou cerceamento de defesa, em razão de o PAD não ter sido sobrestado, diante da tramitação de um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de um mandado de segurança no TJMG. Não há nenhuma razão para se acolher a preliminar suscitada. O recurso pendente de julgamento no STJ diz respeito, exclusivamente, à Ação Penal que condenou o justificante, em primeiro grau de jurisdição, e que foi confirmada na Segunda Instância, pelos crimes que cometeu e que foram comprovados nos autos n. 2000313-93.2020.9.13.0004. No caso vertente, como dito e reafirmado, a questão posta se refere a condutas transgressivas disciplinares, residuais aos delitos que ensejam o recurso em debate, sem qualquer vinculação entre eles. Conforme já assentado neste voto, as decisões na esfera criminal somente vinculam a esfera administrativa, se fundamentadas na inexistência do fato ou na negativa de autoria, o que não parece ser o caso destes autos. É fato, por outro lado, que a meritíssima juíza de direito titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Unaí-MG denegou a segurança pleiteada pelo justificante, nos autos do Mandado de Segurança n. 5000457-92.2024.8.13.0704, conforme se vê a seguir: [...] "Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, não constato a violação real do direito constitucional líquido e certo do impetrante, por parte da Autoridade Coatora, em atendimento aos princípios genéricos e específicos pertinentes, assim DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do art. 1º, da Lei n. 12.016/2009, pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 ausência de violação a direito líquido e certo supostamente alegado pelo impetrante.” [...] Rejeito, portanto, a sexta preliminar arguida. Sexta preliminar: Na sétima preliminar, a defesa pugna pela nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, devido à impossibilidade de o acusado exercer sua autodefesa, durante seu interrogatório. Pontuou a defesa que o justificante, na condição de acusado no PAD em questão, no momento do seu interrogatório, negou os fatos constantes da portaria e invocou o direito ao silêncio, visando não prejudicar as estratégias da defesa perante o Poder Judiciário, no processo-crime cuja acusação é a mesma do presente processo disciplinar, bem como em razão dos diversos vícios que maculam o presente processo, por orientação de seus advogados. Consignou que, por ocasião do interrogatório do acusado, a defesa arguiu questão de ordem para requerer o sobrestamento do PAD, pelas razões expostas, o que foi rechaçado pela Comissão Processante, conforme consta da respectiva ATA. O interrogatório de todo acusado em qualquer processo constitui, inequivocamente, importante meio de defesa, e a opção pelo silêncio, por constituir um direito constitucional, não pode, sob nenhum pretexto, ser usada em desfavor do interrogado. É preciso esclarecer, primeiramente, que o acusado ora justificante e sua defesa de escolha foram devidamente notificados da data, da hora e do local do seu interrogatório. Mesmo assim, o acusado compareceu desacompanhado de sua defesa, e teve, por isso, nomeado um defensor Ad Hoc para patrocinar seus interesses naquele ato processual. Ainda assim, limitou-se a negar as acusações que lhe são impostas, recusando-se a prestar quaisquer esclarecimentos a respeito delas. O acusado e sua defesa constituída somente não se atentaram para um detalhe que considero relevante. Os autos da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, desdobrada nos autos n. 2000313-93.2020.9.13.0004, e ainda os autos da Medida Cautelar n. 2000163-15.2020.9.13.0004 constam dos autos desse PAD, como provas emprestadas com a devida autorização do meritíssimo juiz de Direito titular da 4ª AJME (evento1, PROCADM2, fls. 9). Entre essas peças, por óbvio, está o interrogatório do acusado, tomado em juízo, perante o Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª AJME, oportunidade em que o acusado pediu ao seu advogado de escolha naqueles autos, Dr. Jorge Vieira da Rocha, que não fizesse qualquer intervenção, porquanto era da sua vontade esclarecer toda e qualquer indagação do juízo e do Ministério Público, como de fato esclareceu. Nesse sentido, a estratégia da defesa perante o Poder Judiciário, ao meu juízo, está prejudicada, pois o acusado, no precitado interrogatório, prestou, livremente, os esclarecimentos que considerou do seu interesse, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa por impossibilidade de fazer sua auto defesa no interrogatório perante a Comissão Processante. Com estas anotações, rejeito a sétima preliminar arguida. Sétima preliminar: Na oitava preliminar, o justificante suscitou a nulidade do PAD, pela violação da cadeia de custódia das provas obtidas através de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos na posse de Jonathan Magnum Perez, salientando que a pretensão anulatória postulada pelo corréu Raphael da Costa Oliveira, nos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, ainda não foi apreciada pelo TJMMG. A alegação defensiva é totalmente improcedente. A violação da cadeia de custódia das provas já foi exaustivamente enfrentada e decidida, não só nos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, por unanimidade, como em outros autos, tanto pelo CEJ da 4ª AJME como na 2ª Câmara deste Tribunal, com os votos condutores que relatei, por prevenção, em inúmeros processos correlatos, com envolvimento de outros militares na operação Hexagrama. Os laudos periciais colacionados aos autos pela douta defesa, ao serem examinados, repetidas vezes, não revelaram, por nenhuma de suas conclusões, qualquer fato com virtude para caracterizar a imprestabilidade das provas produzidas pelo GAECO e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Toda a celeuma envolvendo uma suposta violação da cadeia de custódia se limita, quando muito e se muito, ao descumprimento de meras formalidades, que em nada comprometeram a lisura, a integridade e a licitude das provas produzidas na fase investigativa, com a devida autorização judicial, e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, nas ações penais em que foram arguidas, em nenhum momento deixaram de ser consideradas lícitas e idôneas, tanto nesta Justiça especializada como na Justiça comum, nos processos envolvendo Jonathan Magnum Peres e seus comparsas. Com estes argumentos, rejeito a oitava preliminar arguida. Oitava preliminar: Na nona preliminar, o justificante pugnou pela nulidade do PAD, por ter sido nomeado o Cap PM Emílio Cheloni Maia Aleixo como defensor ad hoc. Ressaltou que, de forma totalmente ilegal e arbitrária, contrariando a vontade do militar, que entendia que o constituinte fazia uma defesa técnica e combativa e contrariando o art. 8°, 2, "d", do Decreto n. 678/92, que promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), aplicável às garantias processuais brasileiras por força dos §§ 2°, 3° e 4° do art. 5° da CF/88, simplesmente por não conseguir rebater os argumentos jurídicos e, muito menos, corrigir as nulidades apresentadas pela defesa técnica, o presidente de CPAD, de forma monocrática e sem intimar a defesa, nem sequer dar prazo razoável para que o acusado constituísse outro defensor de sua encolha, nos termos do MAPPA, desrespeitando as prerrogativas dos defensores constituídos, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 não perderam nenhum prazo processual, nomeia o presidente da CPAD, o CAP PM Emílio Cheloni Maia Aleixo, como defensor “ad hoc”, que não teria condições de apresentar defesa técnica e combativa de um processo contendo 907 páginas em um prazo de 5 dias. A preliminar não merece acolhimento, tanto por sua improcedência, como por configurar, sem nenhuma dúvida razoável, a nulidade de algibeira, tão repudiada e não tolerada no ordenamento jurídico pátrio, mas tantas vezes praticada durante a marcha processual pelo advogado constituído, Dr. Jorge Vieira da Rocha. A impossibilidade de comparecimento do advogado Jorge Vieira da Rocha no interrogatório do acusado, designado para às 9 horas do dia 30 de agosto de 2023, na cidade de Unaí, foi justificada por ele por sua participação em uma audiência de julgamento realizada às 15h30min do mesmo dia, na 4ª AJME. A participação de um advogado em dois atos processuais, em um mesmo dia, se tornou plenamente possível atualmente, ainda que ocorrendo em cidades diversas, bastando, para tanto, que esse advogado se disponha a participar, virtualmente, de um deles, conforme tem sido praticado com frequência regular, em todas as instâncias judiciais, destacando que, entre uma e outra audiência, prevaleceu um intervalo considerável de 6h30min. Não há qualquer oposição à escolha feita pelo Dr. Jorge Vieira da Rocha de não participar do interrogatório do acusado na cidade de Unaí, preferindo sua participação na audiência de julgamento em Belo Horizonte. Mas não há nos autos nenhuma informação de fatos que, eventualmente, pudessem ter impedido a participação, naquele interrogatório, de um dos outros advogados regularmente constituídos nos autos. Mas não é só isso. O interrogatório do acusado, que estava agendado, inicialmente, para às 8h30min do dia 23/08/2023, foi redesignado para o dia 30/08/2023, atendendo a um pedido do acusado, que alegou a impossibilidade de participação do Dr. Jorge, pelo fato de ter sido acometido por uma trombose venosa e estar afastado das atividades por 5 (cinco) dias, a partir do dia 21/08/2023, o que se verifica no Despacho Administrativo (evento 1, PROCADM 7, fls, 147/149). Essa notificação foi recebida pelo Dr. Jorge Vieira da Rocha, às 10h32min do dia 24/08/2023 (evento 1 PROCADM 7, fls. 149), com 6 (seis) dias de antecedência, portanto, constando a nova data, a nova hora e o local para interrogatório, ou seja, 9 horas do dia 30/08/2023, na Sala do Sub Comandante do 28º BPM em Unaí-MG, respeitando-se, diga-se de passagem, o período de 5 (cinco) dias de afastamento do advogado, a partir de 21/08/2023, conforme tinha sido alegado. O mesmo advogado já conhecia, por óbvio, no dia 24/08/2023, a designação da audiência de julgamento da 4ª AJME para às 15h30min do dia 30/08/2023, audiência essa que, considero oportuno esclarecer, previa a participação da defesa por videoconferência. O mesmo causídico, Jorge Vieira da Rocha, todavia, se conferiu o direito de somente alegar a impossibilidade de sua participação na reunião TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 do interrogatório, às 16h39min do dia 29/08/2023, ou seja, com uma antecedência de apenas 17h9min do ato que seria praticado na cidade de Unaí. Tivesse a comunicação da audiência de julgamento sido feita à CPAD, ainda no dia 24/08/2023, no momento da notificação, a redesignação de data para o interrogatório do acusado, a toda evidência, teria ocorrido de modo a compatibilizar a participação que ora posteriormente veio a ser reclamada. A comunicação tardia, maldosa e proposital da defesa, se afasta e muito, na minha avaliação, dos princípios básicos de lealdade processual exigidos de todos na relação jurisdicional Assim, entendo configurada, mais uma vez, a nulidade de algibeira, como dito, repudiada e rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio. Por essas razões, afasto a nona preliminar. Nona preliminar: Preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa, uma vez que este Conselho de Justificação foi inaugurado antes da solução dada ao recurso administrativo interposto perante o senhor Governador do Estado de Minas Gerais. Assentou que o senhor Comandante-Geral da PMMG, no caso em tela, solucionou o PAD, em 05/03/2024, propondo a submissão do Oficial em questão a Processo de Justificação, com publicação inserta no BGPM n. 18, de mesma data, notificou o justificante da solução em 07/03/2024, encaminhou, na mesma data, os autos ao TJMMG, e, no dia 14/03/2024, dentro do prazo legal, interpôs recurso perante o senhor Governador do Estado, sem solução até o presente momento. A preliminar não pode ser acolhida, uma vez que o recurso administrativo, à luz do CEDM, só tem cabimento, nas hipóteses de aplicação ao faltoso de alguma sanção pela autoridade administrativa, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, tem-se o texto do art. 60 do CEDM: Art. 60. Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar. Ao acatar os pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU, bem como a solução do CH EMPM, sugerindo a exclusão do justificante, o Comandante-Geral da PMMG praticou o último ato reservado à sua competência e, sem qualquer caráter vinculativo, solucionou o PAD remetendo os autos a este Tribunal, único órgão competente, tratando-se de Minas Gerais, para declarar a perda do posto e da patente do oficial, por ter sido considerado indigno do oficialato e com ele incompatível, nos termos previstos no art. 74 e seu § 3º do CEDM: Art. 74 – Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá parecer, no prazo de dez dias úteis, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: [...] § 3º - Quando for o caso de cumprimento do disposto no § 1º do art. 42 combinado com o inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição da República, o Comandante-geral remeterá o processo, no prazo de três dias, à Justiça Militar para a decisão. (Grifei). Afasto, portanto, a décima preliminar arguida. MÉRITO Afastadas todas as prejudiciais suscitadas pela defesa, passo à análise meritória do presente Conselho de Justificação. De uma cuidadosa análise dos autos, infere-se que o justificante, 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, foi acusado de praticar as transgressões disciplinares descritas no artigo 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. Os autos da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, que, desmembrada, passou a tramitar com os autos n. 2000313-93.2020.9.13.0004, bem como os autos n. 2000163-15.2020.9.13.0004, em atendimento ao princípio da serendipidade, vieram à colação no evento 4, e foram aproveitados pela CPAD, como provas emprestadas, mediante a devida autorização do meritíssimo juízo da 4ª AJME, esposada no Ofício n. 896/2022-4ª AJME, de 17/02/2022 (evento1 PROCADM2, fls. 9). Foram inquiridas 4 (quatro) testemunhas do processo, arroladas pelo simples motivo de terem participado da busca e apreensão decretada em desfavor do justificante. Dessas testemunhas, apenas duas – Cap PM Márcio Cirilo Barroso e 3º Sgt PM Mauro Júlio dos Santos –, contribuíram, em alguma medida, para o processo com as informações que prestaram: Cap PM Márcio Cirilo Barroso (evento 1, PROCADM4, fls. 48/50): [...] INQUIRIDO acerca dos fatos constantes da portaria n° 107.260/2022-PAD-CPM que lhe foi lida, respondeu: que até o momento da participação desta testemunha na operação, em 06Mar2020, salvo engano, a imagem do acusado na Unidade, 2° BPE, era de um militar austero, disciplinado e disciplinador, que entregava muito trabalho; que era um Oficial bastante produtivo; que durante o período em que ficou no 2° BPE, anos de 2018 a 2020, esta testemunha exercia o Comando de Companhia GER e o acusado era o P/3 da Unidade. (O grifo é meu). [...] 3º Sgt PM Mauro Júlio dos Santos (evento 1, PROCADM4, fls. 63/64): [...] PERGUNTADO, RESPONDEU QUE não participou de mais nenhuma etapa da operação hexagrama. (...) QUE a operação foi um choque para a unidade pois apesar de já terem escutado sobre o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 envolvimento de policiais militares com o esquema de caça níquel, não acreditavam que teria a participação de algum militar do 2° BPE. (...) QUE antes da operação o acusado era considerado o braço direito do Comandante do 2º BPE; que o militar tinha bom conceito e era muito bem quisto pelo Comandante: que diante do conceito e das suas atribuições, tinha amplo acesso ao planejamento da unidade, inclusive escalas de serviço, (...) QUE após a operação houve repercussão negativa na unidade, pois a tropa e o Comandante não esperavam a conduta do acusado e dos demais envolvidos. (...) QUE na comunidade houve uma repercussão negativa após a operação, manchando inclusive o nome da unidade. (O grifo é meu) [...] Foram arroladas 10 (dez) testemunhas pela defesa, das quais apenas 6 (seis) prestaram seus depoimentos nos autos do PAD, sem afastarem nenhuma das provas produzidas em desfavor do justificante, até mesmo porque a douta defesa não buscou, com qualquer desses depoimentos, produzir provas que lhe permitissem afastar as acusações suportadas pelo acusado, quanto ao mérito debatido. Ao contrário, limitou-se a perseguir, incessante e insistentemente, alguma nulidade que sempre imaginou existir, tanto com relação às supracitadas ações penais quanto em relação à instrução do próprio PAD. A defesa, diga-se, a bem da verdade, fez dessa a sua estratégia e dela não se afastou, em nenhum momento da sua atuação. Trago à colação trechos desses depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa. Ten Cel PM Reginaldo de Andrade Teixeira Leite (evento1, PROCADM6, fls. 22/26): [...] INQUIRIDO acerca dos fatos constantes da portaria n° 107260/2022 -PAD-CPM que lhe foi lida, respondeu: que em relação aos fatos, à época, a testemunha exercia a função de PI da 2° RPM e no dia dos fatos recebeu uma ligação do Ten Cel Bocher, perguntado se a relação dos contemplados com medalhas já havia sido enviada para o escalão superior; que o Ten Cel Bocher disse para que não enviasse o nome do acusado, 1º Ten Zanetti, mas não explicou o motivo; que ao assistir um jornal de notícias (MGTV), percebeu quando foi noticiado a operação hexagrama; que no momento da notícia entendeu o porquê da retirada do nome do Ten Zanetti da lista de contemplados com as medalhas, que foi uma surpresa, pois até então não havia nada de desabonador em relação ao acusado e acatou a ordem, ressaltando que as únicas informações que tem a declarar sobre os fatos são essas. (...) QUE a repercussão junto a tropa foi de muita surpresa, haja vista que até aquele momento não tinha nada de desabonador contra o acusado, o qual gozava de grande prestígio junto a todos os militares da região. (...) QUE a indicação do militar para receber a medalha se deu devido ao prestigio e a conduta; que até aquele momento o Comandante da Unidade o conhecia; que a indicação do acusado para o recebimento da medalha demonstraria que a unidade falhou no acompanhamento e levantamentos sobre as condutas dos seus policiais militares; que a indicação do nome do militar somente foi retirada após a operação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 realizada pelo GAECO; que no levamento prévio realizado pela unidade não foi encontrado nenhum fato que desabonasse o acusado para o recebimento da medalha. Dada a palavra a defesa, PERGUNTADO, RESPONDEU QUE a testemunha possui 28 anos de efetivo serviço na corporação. (...) QUE nos dias 20 e 21 de junho de 2023 encontrava-se na sede da 16ª RPM quando da supervisão da corregedoria, realizada pelo SR Cel Murilo César, tendo participado do início e do término já na cidade de Paracatu. (...) QUE sim, na reunião de abertura das atividades no auditório da RPM, ouviu a frase do Sr Cel Murilo, “eu tenho um manualzinho próprio para tratar com esse tipo de gente, de advogado que não recebe notificação e de acusado causador de tumultuo". (...) QUE considerando a função de Subcorregedor e o compromisso com o fato apurado e com a tropa, durante o encerramento da supervisão na cidade de Paracatu, pediu a palavra e argumentou sobre o PAD em questão, complexidade do fato e por ter ficado quatro anos parado na corregedoria e ter sido enviado para a comissão da 16ª RPM, sendo pressionados para encerra-lo em um prazo inferior a um ano; que a preocupação maior da comissão passou a ser de não ser responsabilizados administrativamente e criminalmente do que apurar os fatos com a devida cautela. (...) QUE nos dias da supervisão a comissão era composta pelo Maj Dolinski (Presidente), Maj Renato (Interrogante/Relator) e Cap Marcos (Escrivão), atualmente a comissão é composta pelo Maj Renato (Presidente), Cap Leandro (Interrogante/Relator) e Cap Marcos (Escrivão) devido a transferência para a inatividade do Maj Dolinski; que os membros da primeira comissão da 16ªRPM se faziam presentes na abertura e no encerramento da supervisão da corregedoria. (...) QUE em todos os processos quando está próximo ao prazo prescricional há um maior esforço por parte da instituição com vista a evitar a prescrição. (...) QUE diante das falas duras, agressivas e impactantes do Corregedor na reunião ocorrida em Unaí, antes da reunião de encerramento em Paracatu, em conjunto com o Sr Cel Gibran, Cmt da 16ª RPM, optaram por retirar o acusado do auditório com o objetivo de preservá-lo diante dos presentes, inclusive subordinados. (...) QUE tem conhecimento das restrições de direitos que se encontra o acusado, inclusive com monitoramento através de tornozeleira eletrônica. (...) QUE tem conhecimento de que o acusado presta serviço administrativo na 16ª RPM em decorrência das medidas restritivas impostas. (...) QUE não tem conhecimento de quaisquer alterações em relação ao acusado; que o retorno por parte do Chefe Direto do militar é muito positivo, desenvolvendo suas atividades de forma satisfatória. [...] A pretensão da defesa com este depoimento foi, exclusivamente, a de confirmar a suspeição arguida em face da autoridade convocante, à época, Cel PM Corregedor Murilo César, por suas palavras dirigidas aos oficiais em reunião durante supervisão técnica realizada na 16ª RPM, quando teria manifestado, no entendimento da defesa, sua clara intenção de tratar com rigor a questão disciplinar posta, por sua gravidade. A defesa arguiu, de igual forma, em questão de ordem, a suspeição de todos os integrantes da CPAD, Maj PM Dolinski, Maj PM Renato e Cap PM Marcos, pelo fato de estarem presentes na reunião e de terem ouvido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 as palavras proferidas pelo corregedor, o que poderia, no entendimento da defesa, representar intervenção e coação para decidirem o PAD. Com o Despacho Administrativo de 07/07/2023 (evento 1 PROCADM 5, fls. 24/33), o CH EMPM indeferiu os pedidos formulados, conforme a seguir: [...] 1.7 avaliando a documentação e a argumentação da defesa; verificou-se que o PAD foi instaurado por autoridade militar com atribuição legal para fazê-lo, consoante expressa disposição do art. 65, III. do CEDM e a convocação dos membros da Comissão observou estritamente os requisitos delineados pelo art. 66 da referida lei; 1.7.1 verificou-se, ainda, que os atos praticados pelo Cel Corregedor durante a supervisão técnica realizada na região da 16ª RPM, encontram-se em conformidade com todo o arcabouço normativo afeto aos Processos Administrativos Disciplinares no âmbito da corporação e, o que seria uma tentativa de incentivar inapropriadamente o andamento processual, segundo a interpretação do administrado, nada mais é do que o cumprimento, por parte da autoridade convocante, do seu dever de garantir uma eficaz prestação da tutela administrativa. [...] Em que pese a conclusão a que chegou, visando evitar futuras alegações de nulidade, o CH EMPM avocou a solução do PAD com os fundamentos do art. 367 do MAPPA, nos termos dos itens 1.8 e 1.8.1, que igualmente transcrevo: [...] 1.8 apesar de se reconhecer a legalidade dos atos praticados pelo Cel Corregedor e pela CPAD, bem como de não se vislumbrar prejuízos para a defesa no andamento da marcha processual no apuratório disciplinar em curso, bem assim amparado por abalizada jurisprudência dos tribunais pátrios, esta autoridade entende que a medida de não acolher o requerimento da defesa, em relação à autoridade convocante, deixaria em aberto um caminho para possível discussão e alegação de nulidade posterior, causando possível prejuízo ao deslinde do processo, com a incidência da prescrição da pretensão punitiva; 1.8.1 neste sentido, vislumbra-se conveniente e oportuno a avocação do aludido PAD, a fim de que não haja alegação de nulidade posterior, que venha causar prejuízo ao processo. [...] A questão relacionada à suspeição do Cel PM Murilo, na minha avaliação, foi totalmente superada com a irretocável decisão exarada pelo CH EMPM, a qual mantenho, por seus próprios e legítimos fundamentos. 3º Sgt PM Marcelo Vinícius Ribeiro de Miranda (evento 1, PROCADM6, fls. 48/55): Registro, por oportuno, que a defesa técnica contraditou essa testemunha, ainda que tenha sido de sua indicação, o que foi indeferido pela CPAD, por não constar do rol taxativo do art. 138, § 1º, do MAPPA o motivo alegado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 [...] Dada a palavra a defesa. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE desde janeiro do ano de 2018 atua no GCOC ligado ao GAECO-BH. (...) QUE a época da investigação dos fatos o Chefe do GCOC era o Ten Cel Adriano Nepomuceno de Carvalho. (...) QUE no GCOC o depoente auxiliava nas demandas em que lhe eram repassadas (diligencias de campo, serviço administrativos, análise de material). (...) QUE a análise de material era de acordo com a especificidade do material que lhe era apresentado, ou seja, mídias digitais, papéis e objetos (...) QUE possuía espaço adequado e equipamentos técnicos habilitados para a realização das análises dos materiais que lhe eram repassados. (...) QUE dentre as suas atividades realizava a extração de dados de dispositivos eletrônicos (pen drive, computador, aparelhos telefônicos), porém em relação a dados telemáticos não realizava a extração. (...) QUE possui cursos que o habilitam a realizar a extração de dados dos aparelhos eletrônicos: que os cursos que o habilitaram foram realizados pela empresa TECHBIZ, tal empresa é subsidiária da CELLEBRITE no Brasil; que a referida empresa é responsável peta realização dos treinamentos que habilitam a operar o' CELLEBRITE no Brasil. (...) QUE se recorda de ter recebido os aparelhos telefônicos apreendidos na posse do Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone para a realização das extrações dos dados. (...) QUE não se recorda quem o entregou os referidos aparelhos telefônicos. (...) QUE todos os aparelhos recebidos encontravam dentro de um involucro de plástico devidamente lacrado. Neste momento pela ordem, requereu o Sr Defensor que a testemunha fosse advertida sobre o contido no Art. 346 do Código Penal Militar, o que foi realizado pelo Presidente desta CPAD, após qual deu continuidade a oitiva. (...) QUE não tem certeza de quantos aparelhos se encontravam no interior o involucro, porém acredita que em torno de seis ou sete. (...) QUE nos telefones apreendidos que se encontravam no interior do involucro não haviam identificação de que eram de propriedade de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone; que a identificação estava presente no auto de busca e apreensão. (...) QUE não se recorda de quais documentos acompanhavam o involucro. PERGUNTADO, PELO PRESIDENTE DÁ CPAD, RESPONDEU / QUE o auto de busca e apreensão não acompanhava o involucro contendo os aparelhos celulares. RETORNANDO A PALAVRA A DEFESA, PERGUNTADO, RESPONDEU QUE a primeira providencia técnica adotado após receber os aparelhos foi verificar a integralidade dos involucro, se estava lacrado ou não. (...) QUE com relação a data de início da extração de dados desses aparelhos especificamente, não se recorda; que o dispositivo utilizado para a extração foi o UFED TOUCH 2 da CELLEBRITE; que todos os aparelhos celulares apreendidos com Danone foram submetidos a extração de dados pelo dispositivo mencionado, porém nem todos a ferramenta obteve sucesso ao extrair os dados PERGUNTADO ao depoente, se no período em que recebeu os aparelhos telefônicos, segundo narrado por ele, devidamente acondicionados e lacrados em um único involucro próprio, feita a abertura dos aparelhos e a extração de dados pelo UFED TOUCH 2 da CELLEBRITE, houve por ele ou qualquer outra pessoa, bem como a detecção de utilização de aparelhos custodiados, para fins de ligação telefônica, envio de mensagem, exclusão de dados, manuseio das galerias de mídia, pesquisas nos navegadores de internet dos aparelhos telefônicos e acesso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 a dados em geral, RESPONDEU QUE além da extração através do UFED TOUCH 2 da CELLEBRITE houve também análise manual, pois alguns dos aparelhos os sistemas da CELLEBRITE não foram capazes de descriptografar todo o conteúdo, por exemplo, o conteúdo do chat do WhatsApp. A partir de então, para se ter acesso aos conteúdos do WhatsApp em alguns dispositivos foi necessária a realização de analise manual, cabe ressaltar que os conteúdos dos telefones já estavam preservados nas extrações antes da análise manual. Urge esclarecer que, os sistemas operacionais dos dispositivos registram os acessos ao conteúdo realizado manualmente, seja o acesso a mensagens, ao histórico de pesquisas, as mídias e galerias, ou seja, os sistemas operacionais dos telefones registram todo o acesso ao conteúdo. Esclareço ainda que, alguns dispositivos registram automaticamente o acesso a mensagem de texto SMS, salvas no telefone. O simples fato de clicar sobre a mensagem de SMS na caixa de saída do dispositivo realiza um auto salvamento, tal fato, em extrações posteriores, pode sugerir que foi criada uma mensagem, pois o auto salvamento gera um log de acesso/criação. Cabe ressaltar que pela confiabilidade do sistema de extração, o sistema consegue recuperar essas informações e, as disponibiliza em um relatório de evidencias. Os telefones são mantidos no modo avião e retirados os cartões sim, o que impede qualquer tipo de ligações, acesso à internet ou outros meios de comunicação; que não foi realizada nenhuma exclusão de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos. Ao gerar um novo log de acesso às mensagens o sistema operacional, marca o log anterior como trash, o que pode sugerir a deleção de um conteúdo, entretanto, nada mais é do que a substituição do log anterior por um log novo. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE enquanto os aparelhos se encontravam com o depoente, o manuseio foi realizado apenas por ele. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE não se lembra quando se deu a devolução dos aparelhos pelo depoente; que não se recorda se entregou ao Ten Cel Adriano Nepomuceno ou a central de custódia. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE não se recorda se foi preenchida a ficha de acompanhamento de vestígio de transferência, tendo em vista que quem controla a cadeia de custodia é o Ministério Público, me confundi, retifico, quem controla a central de custódia é o Ministério Público. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE em relação ao lacre rompido do involucro que continha os aparelhos apreendidos, este foi colocado dentro de um dos invólucros e devolvido. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE ao fazer a transferência do vestígio o depoente a fez no interior de um involucro devidamente lacrado. PERGUNTADO ao depoente, na qualidade de encarregado de extração de dados de aparelhos telefônicos do GCOC/GAECO, bem como da confecção de análise dos dados, atinente a matéria, sabe dizer o que significa o código HASH, RESPONDEU QUE sim, o código HASH tem diversas finalidades, contudo, para o caso em especifico, o código HASH tem a função de demonstrar o resultado do cálculo matemático BIT a BIT de todos os dados de um determinado arquivo digital. Urge ressaltar que, a solução utilizada (physicalanalyze) para descriptografar, categorizar o conteúdo extraído dos telefones gera por padrão o cálculo HASH de todos os arquivos extraídos e os disponibiliza no relatório de evidencias. PERGUNTADO se o depoente sabe dizer, com base em afirmação contida em parecer técnico criminalístico e em laudos do instituto de criminalística do Estado de Minas Gerais, atinentes a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 perícias realizadas nos referidos aparelhos telefônicos, o motivo da supressão do código HASH do material apresentado pelo GCOC, RESPONDEU QUE não sabe dizer, pois não teve acesso ao parecer e não conhece a metodologia utilizada. PERGUNTADO ao depoente se na atividades de extração de dados nos aparelhos telefônicos apreendidos em questão, por qual motivo não aparece a sua identificação (do depoente) na qualidade de encarregado da extração e análise dos dados, RESPONDEU QUE primeiramente não é encarregado da análise e é um dos integrantes do GCOC responsáveis peta extração, ao final de cada extração o depoente confecciona um relatório e encaminha à chefia. PERGUNTADO depoente se ao receber os aparelhos telefônicos no interior do involucro, devidamente lacrado, bem como alguns documentos que não se recorda mais, se chegou a verificar, ao conferir a transferência dos vestígios que inexistia na documentação recibo do material do REDS 2020-01168567-001, RESPONDEU QUE não tem a incumbência de conferir tal documentação, pois a responsabilidade e da secretaria do Ministério Público. (...) QUE que recebeu certificado referente ao treinamento para operar a ferramenta dos sistemas da CELLEBRITE. (...) QUE o treinamento foi realizado na cidade de Belo Horizonte em uma sala de informática de um hotel, não se recordando o nome do imóvel, o treinamento teve carga horária de uma a duas semanas, salvo engano. PERGUNTADO, se o depoente tem conhecimento que a época teria realizado o treinamento para operação CELLEBRITE, a empresa TECH BIS, responsável pelo treinamento não possuía em seu cadastro perante a receita federal autorização para ministrar cursos, palestra, eventos e outros do gênero, conforme consta da classificação nacional de atividades econômicas- CNAE (podendo ser verificado em consulta pública no site da receita federal do Brasil), RESPONDEU QUE a empresa TECH BIS, possui diversos CNPJ, sendo que pelo menos um deles está autorizado a oferecer cursos e treinamentos. PERGUNTADO se o depoente sabe dizer se realizou ou participou da referida palestra sobre o CELLEBRIT, recebendo inclusive certificado de participação ou similar, antes mesmo que a referida solução (CELLEBRITE) fosse adquirida, pelo Ministério Público de Minas Gerais, sendo que consta dos site oficial da CELLEBRITE que as orientações sobre a referida solução somente serão disponibilizadas ao interessado após a aquisição da ferramenta (SOLUÇÃO TECNOLÓGICA), RESPONDEU QUE quando chegou no ano de 2018, o Ministério Público já possuía as referidas ferramentas no Centro de Apoio Técnico, posteriormente adquiriu mais ferramentas e espalhou pelos GAECO’s do interior. PERGUNTADO ao depoente, por haver participado da operação hexagrama I, capitaneada pelo GAEGO/MG, de cunho sigiloso e de medidas cautelares sob segredo de justiça, corno afirmou anteriormente, explica como o fato ganhou ampla repercussão negativa perante a tropa, RESPONDEU QUE com a deflagração da operação foi noticiado nas mídias; que não se recorda em quais mídias foram divulgadas. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE não possui formação acadêmica na área de perícia digital. Em tempo, o depoente, durante a leitura do termo, realizou a seguinte retificação: não se recorda se recebeu os aparelhos em um involucro lacrado ou não; que já realizou análise em mais de trezentos aparelhos. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Para tanto, a defesa insistiu nas teses segundo as quais o Sgt Marcelo não seria habilitado para a tarefa; a empresa TECH BIS não seria credenciada para dar o treinamento que lhe credenciou para a execução da tarefa; o treinamento declarado pela testemunha teria ocorrido anteriormente à aquisição da ferramenta CELLEBRITE pelo Ministério Público, entre outras. A defesa pretendeu, ainda, com esse depoimento, confirmar as posições do Analista de Sistemas, Victor de Paula Alves Martins, manifestadas no seu Parecer Técnico (evento 1, PROCADM3, fls. 2/5), apontando para supostas violações à cadeia de custódia das provas. Como visto, a defesa arrolou o Sgt PM Marcelo Vinícius como testemunha, com o objetivo exclusivo de desconstituir as provas carreadas aos autos, a partir da extração de dados armazenados nos telefones celulares apreendidos com o alcunhado Danone, no momento de sua prisão, ocorrida em 06/03/2020. De uma atenta leitura dos trechos transcritos, pode-se concluir, entretanto, pela presença de um efeito reverso provocado pelo depoimento. Ao contrário do que pretendeu a defesa, as provas produzidas com o depoimento do Sgt PM Marcelo se movimentam, justamente, em desfavor do justificante, firmando e clareando, ainda mais, a convicção do signatário deste voto, quanto a que nenhuma mácula ou violação se verifica nas provas robustas, hígidas, incontestes, firmes e cabais produzidas nos autos da Ação Penal 2000313-93.2020.9.13.0004, que culminaram na condenação do justificante a uma pena total de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, cujas peças emprestadas, por autorização expressa do juízo da 4ª AJME, ccaracteriazm as transgressões disciplinares residuais ao crime processadas e julgadas no âmbito deste Conselho de Justificação. Cel PM Marco Aurélio Zancanela do Carmo (evento 1, PROCADM 6, fls. 82/83): [...] PERGUNTADO, RESPONDEU QUE o acusado trabalhou sob o cornando do depoente no ano de 2022, como Chefe da Seção de Transporte da 16ª RPM. (...) QUE enquanto estava sob o comando do depoente, o acusado exerceu as atividades inerentes a sua função com eficiência, bem como não chegando ao conhecimento do depoente, nenhuma transgressão disciplinar, nem tampouco, nenhum problema familiar, pessoal ou enquanto de folga que chegasse ao conhecimento da administração. PERGUNTADO se pelo período em que o depoente comandou o acusado e pelo conhecimento do profissionalismo do acusado, se entende que o acusado reúne condições de permanecer nas fileiras da instituição, RESPONDEU QUE não tem condições de responder a referida pergunta, haja vista que, conforme respondido anteriormente, tomou conhecimento dos fatos de maneira genérica. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 Neste depoimento, as qualidades profissionais do justificante foram reafirmadas por um seu ex-comandante, o qual, mesmo assim, recusou-se a se manifestar sobre suas condições de permanecer nas fileiras da Instituição. Jonathan Magnum Peres (evento1, PROCADM6, fls. 88/90): [...] PERGUNTADO acerca dos fatos constantes da portaria n° 107.260/2022 -PADCPM que lhe foi lida, respondeu que sobre os fatos, o informante tem a relatar que todas as acusações e as provas colhidas nos autos e nos processos foram colhidas de forma ilícita e ilegal; que as acusações foram feitas de formas infundadas e existe mais de uma perícia que comprove a quebra da cadeia de custódia e as adulterações de todas as provas colhidas: que é de muito espanto que um órgão de tamanha competência não tenha até o presente momento se atentado a isso; que as provas do que o informante está dizendo estão em poder do advogado dele; que se declara inocente e não tem nenhum vínculo profissional ou vínculo de amizade com nenhum policial. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE conhece o Ten Zanetti, mas não se recorda a data exata em que o conheceu; que não se recorda como conheceu o Ten Zanetti. (...) QUE após a sua prisão não manteve nenhum tipo de contato com o Ten Zanetti ou com nenhum dos envolvidos no processo, exceto com familiares. PERGUNTADO se o informante já manteve contato telefônico com o acusado, RESPONDEU QUE a partir desse momento, exercerá o seu direito de permanecer em silêncio em todas as perguntas realizadas pela Comissão, por considerar que as perguntas seriam no sentido de tornar legal provas que são ilegais juntadas aos autos. [...] Esta testemunha foi ouvida como informante, por estar cumprindo pena na Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá-MG, pelos crimes cometidos como líder da OrCrim na qual se envolveu o justificante. Seu depoimento, além de não ter contribuído em nada para o processo, não poderia ser valorado, nem contra, nem a favor da defesa ou da acusação. Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho (evento 1, PROCADM 7, fls. 23/27): [...] INQUIRIDO acerca dos fatos constantes da portaria n° 107.260/2022 -PAD-CPM que lhe foi lida, respondeu; que se encontra na reserva já há quase dois anos e que antes disso já havia sido transferido do GCOC/GAECO; que diante disso não guarda lembrança de detalhes ou pormenores da operação em questão ou de qualquer outra operação que tenha participado; que após a transferência para a reserva remunerada se dedicou a sua vida pessoal; que referente a operação em questão apenas reafirma o presente nos documentos assinados pelo depoente existentes nos autos. (...) QUE à época dos fatos apurados era Chefe do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GCOC). (...) QUE participou da coordenação da fase de levantamentos e do cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão da operação hexagrama; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 que saiu do GAECO antes da finalização da operação em questão. (...) QUE não se recorda de detalhes de como se deu a participação do acusado nos fatos apurados na operação em questão; que como se encontra há mais de dois anos na reserva, não se recorda nem da operação hexagrama e nem de outras operações com detalhes. (...) QUE não se recorda de detalhes quanto a participação do acusado na realização de pesquisas ou qualquer outra ação que pudesse favorecer o líder da Organização Criminosa objeto da operação Hexagrama; que tudo que foi levantado na época dos fatos foi formalizado nos autos. (...) QUE se recorda que na época da execução da operação houve muita repercussão na mídia e comentários entre os integrantes da tropa da Policia Militar do Estado de Minas Gerais; que foram informações que tratavam sobre o envolvimento de policiais militares na pratica de ilícitos, portanto de repercussão negativa. (...) QUE pelo que se recorda as provas juntadas aos autos foram obtidas através de levantamentos em campo, interceptação telefônica, análise em aparelhos celulares apreendidos e auditoria em sistemas; que não sabe precisar sobre os detalhes em cada um desses meios de produção de provas. (...) QUE pelo que se recorda, durante a realização das operações era observado as regras de cadeia de custodia quanto aos materiais apreendidos; que não se recorda de detalhes sobre os procedimentos adotados em cada um dos casos. Dada a palavra a defesa, nada teve a questionar a testemunha. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. [...] Na reunião em que se tomou esse depoimento, o defensor constituído nos autos, Dr. Matheus Gomes da Costa, depois de entrar na sala de reunião virtual, alegou problema de ordem técnica e deixou o local, não mais retornando, o que implicou a nomeação do Cap PM Anderson Maciel Gil, como defensor Ad Hoc. O propósito da defesa com esse depoimento, de desqualificar as provas produzidas durante a investigação criminal e, sobretudo, de demonstrar que as mensagens extraídas dos celulares apreendidos com Danone seriam os únicos meios de prova careadas aos autos, não pôde ser alcançado. A testemunha, ainda que sem se recordar de detalhes da operação e de sua participação, devido ao tempo decorrido e por ter-se transferido para a inatividade há mais de 2 (dois) anos, confirmou seu depoimento prestado em juízo, nos autos da Ação Penal n. 2000313-93.2020.9.13.0004, mantendo, portanto, a confirmação de ter registrado e comunicado ao Chefe do GAECO todas as provas que produziu, com pesquisa de campo, pesquisa em sistemas internos da PMMG, tais como Sistema de Relatório de Registro de Evento de Defesa Social (REDS), Sistema de Cadastro de Pessoal, e ainda em outros do Sistema de Defesa Social. Como se nota, os depoimentos tomados das testemunhas trazidas aos autos pela defesa não foram capazes de elidir as provas contundentes produzidas em desfavor do justificante. Ao contrário, segundo meu entendimento, positivaram ainda mais as acusações em seu desfavor. No seu interrogatório, esse reconhecido e importante meio de defesa, o acusado ora justificante optou por permanecer em silêncio, orientado por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 seus defensores constituídos, para preservar a estratégia defensiva adotada na Ação Penal pendente de recurso no STJ. O direito de todo acusado, em qualquer processo, de permanecer em silêncio, por ser constitucional, será sempre respeitado e acatado. Entretanto, a estratégia defensiva se mostrou sem utilidade, dado que, entre as peças da Ação Penal n. 2000313-93.2020.9.13.0004, autorizadas judicialmente, nestes autos, como prova emprestada, consta o interrogatório do justificante prestado em juízo. Nesse interrogatório, o acusado, ora justificante, pediu ao mesmo advogado constituído, Dr. Jorge Vieira da Rocha, para não intervir naquele ato, pois, de forma livre, pretendia responder, como de fato respondeu, a todas as indagações do juízo e do ministério público. Julgo oportuno trazer ao voto a parte do acordão que se referiu àquele interrogatório: [...] No seu interrogatório, o réu não se furtou a responder a qualquer pergunta e informou sobre a solicitação que fez ao seu advogado para não interferir, de modo a possibilitar, segundo seu entendimento, a plena atuação do CEJ. E, embora tendo confirmado o recebimento de valores fixos mensais e de outros valores maiores que alegou lhe teriam sido adiantados, buscou justificar tais recebimentos como pagamento pelo serviço de segurança pessoal que prestava a Danone, na modalidade identificada popularmente como “bico”. Zanetti alegou, ainda, como motivo para ter-se lançado nas atividades ilícitas a que responde nesta ação penal, uma penúria financeira gravíssima, que o teria colocado de frente com duas alternativas únicas e possíveis: ou teria de complementar seus vencimentos com alguma atividade paralela ou praticaria o autoextermínio, para possibilitar o recebimento de uma pensão por sua esposa e por seus dois filhos menores de idade. A justificativa não é crível nem razoável e muito menos tolerável. Se, à época dos fatos, o réu, sendo um 1º Ten da Polícia Militar, que recebia vencimentos devidos ao posto de capitão, já que exercia a função de chefe da Seção de Planejamento e Operações da Unidade, há mais de dois anos, conforme relatou, chegou a essa situação dramática, lastimável e extremada, o que dizer dos sargentos, dos cabos e dos soldados que ele comandava, e que, a toda evidência, recebem muito menos que ele a título de vencimentos? E mais, o que dizer de centenas de milhares de brasileiros forçados, por falta de alternativas, a sobreviverem, com suas famílias, mediante o recebimento de um salário mínimo ou pouco mais que isso? Teriam todos que se lançarem na delinquência ou praticariam o autoextermínio? A justificativa, data venia, além de esdrúxula, constitui verdadeiro deboche e se amolda a um abuso que não pode ser tolerado e muito menos acatado, sob qualquer ângulo de observação que se queira adotar. O réu confirmou, no seu interrogatório, que era remunerado com R$500,00 (quinhentos reais) por escolta realizada a Danone e que desconhecia o teor das reuniões, porque não se aproximava do ponto onde ocorriam, limitando-se, apenas, a pedido de Danone, a monitorar o movimento dos participantes. Mas disse, também, que Danone tinha muito medo de ser assaltado ou assassinado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 Confirmou que, só a partir do final do ano de 2019, percebeu que Danone tinha envolvimento com máquinas caça-níqueis e outras atividades ilícitas e espúrias, porque passou a receber pedidos esquisitos dele, como abordar pessoas desconhecidas, fiscalizar bares onde havia máquinas caça-níqueis funcionando, apreender máquinas caça-níqueis pertencentes aos concorrentes de Danone, entre outras. Zanetti também falou, em juízo, que Danone chegou a lhe propor “dar baixa em um determinado indivíduo”, ou seja, matar alguém. Reportou-se aos homicídios atribuídos a Danone, diretamente ou a seu mando, sendo um no bairro Saudade, outro no bairro Vera Cruz e outro no interior de um veículo modelo Honda Civic, que teria sido queimado quando a vítima ainda estava com vida. Confessou que pesquisava e lia todos os Boletins de Ocorrência envolvendo homicídios em Belo Horizonte e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pois tinha que fazer estatística na P/3 do 2º BPE, mas negou que essa atividade tivesse como fim proteger Danone e a organização Hexagrama. Zanetti não negou as mensagens que trocou com Danone nem o seu teor. Mas, sem nenhuma cerimônia e com muita desfaçatez, afirmou, perante o juízo, que respondia a Danone como se estivesse atendendo aos seus pedidos, só para não perder o seu “bico”. Mas, na verdade, enganava Danone e não atendia os seus pedidos. A versão apresentada pelo réu somente se sustentaria mediante a possibilidade de Danone ser um ingênuo, um inocente. Mas, por tudo o que consta dos autos, a ingenuidade e a inocência são características que passam ao largo da pessoa de Danone, que, ao contrário, revela postura de líder do mal, com atitudes atrabiliárias, violentas, inconsequentes e vocacionadas para o mando, para a imposição e para a subjugação das pessoas sob seu comando, bem como para o extermínio daqueles que se opõem aos seus interesses. [...] Senhor presidente, eminentes magistrados! A Comissão Processante, com as provas produzidas durante a instrução do PAD, em especial com a inquirição das testemunhas, tanto do processo quanto da defesa, e, mais, percebendo que nenhuma das provas emprestadas trazidas aos autos foi desconstituída pela defesa, encerrou os trabalhos, concluindo pela total procedência das acusações imputadas ao acusado na Portaria n. 107.260-2022/CPM, e opinando, com os votos unânimes de seus componentes, por sua exclusão dos quadros da PMMG e, via de consequência, pela perda de seu posto e de sua patente. Os parágrafos transcritos a seguir, extraídos do relatório, indicam os motivos que deram sustentação à proposta da CPAD, de exclusão do justificante da PMMG: [...] “2.1 DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Nesse contexto, depreende-se das provas juntadas aos autos que o 1º Ten Giovanni Moreira Zanetti Campos tinha pleno entendimento de que estava inserido em uma OrCrim liderada por J.M.P, “Danone”, valendo-se de sua condição de policial militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 para beneficiar a OrCrim, portanto, satisfazendo o requisito legal exigido pelo art. 1º, parágrafo 1º, da Lei 12.850/13, fl. 13. (...) Entretanto, verifica-se nos autos que em 28/08/2019, o acusado teria recebido uma ligação do 3º Sgt PM Edmilson César de Oliveira, onde este solicita ao 1º Ten Zanetti a intermediação do encaminhamento de uma proposta à J.M.P. “Danone”, vislumbrando-se assim laços de proximidade entre o acusado e a liderança da OrCrim, (...). Em continuidade às suas ações, execução de tarefas no âmbito da OrCrim, conforme descrito nos autos, em 02/09/2019 o acusado realizou ligação telefônica solicitando ao Cb Machado, escalado na função de Rádio Operador, pesquisa no sistema informatizado sobre a existência de mandado de prisão em desfavor do líder da OrCrim, J.M.P., “Danone”, valendo-se do seu cargo de policial militar ao requisitar a informação ao seu subordinado, (...). Corroborando a informação anterior, à fl. 16 é possível identificar que na Ação Penal Militar de nr. 2000313-93.2020.9.13.0004/MG consta que o próprio “Danone” enviou foto de sua CNH para que o acusado realizasse tal pesquisa com o fito de verificar a existência de mandado de prisão, sendo que tais consultas de caráter sigiloso teriam ocorrido em outras 10 oportunidades, junto ao banco de dados da Segurança Pública (...). (...) 2.2 DA CORRUPÇÃO PASSIVA Analisando as provas carreadas para os autos do processo, é possível concluir que o acusado no exercício de suas funções públicas, ou em razão dela, recebia remuneração, pagamentos diretamente do líder da OrCrim, com envio inclusive de comprovantes de depósitos de pagamentos antes ou após a execução de tarefas estabelecidas”. (g.n) [...] O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) da 16ª RPM, em sentido unânime de votos, acompanhou integralmente a proposta apresentada pela CPAD e sugeriu a exclusão do acusado das fileiras da PMMG, com a consequente perda de seu posto e de sua patente. O CH EMPM, autoridade convocante, acompanhando a proposta apresentadas pela CPAD e o parecer apresentado pelo CEDMU, solucionou o PAD e julgou procedentes as acusações imputadas ao justificante, propondo sua exclusão dos quadros da PMMG e a consequente perda de seu posto e de sua patente. Por fim, o senhor Comandante-Geral da PMMG, alinhando-se aos posicionamentos anteriores, na decisão que deu ao PAD, entendeu pela procedência das acusações imputadas ao acusado, nos termos dos parágrafos que serão transcritos a seguir: [...] 1.24 o acervo probatório, citado no decorrer da presente analise, comprovou que o acusado, no lapso temporal de 14/06/2018 a 19/09/2019, ao praticar atos ilícitos/irregulares juntamente com o líder da organização criminosa liderada pelo civil J.M.P, vulgo Danone, pelo repasse de informações sigilosas a Danone (dados pessoais de policiais militares), realização de escolta e segurança de urn criminoso, inclusive TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 durante o turno de servigo, realização de levantamentos de pontos de jogo de azar dos concorrentes da organização criminosa e cooptação de policiais militares para realizar a seguranga do líder da organização criminosa, tudo mediante pagamento de contraprestação pecuniária, praticou comportamentos antiéticos, desabonadores, imorais, repreensíveis e perniciosos, que comprometeram a honra pessoal e o decoro da classe militar que se amoldam a transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM; 1.25 o acusado teve assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos do inciso LV, do art. 5°, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (CRFB/1988), e, mesmo assim, nao conseguiu elidir a acusação que pesou em seu desfavor; 1.26 a aplicação da sanção disciplinar de perda do posto/patente fundamenta-se no inciso VII, do art. 24, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) c/c o inciso II, do art. 16, da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), face a alteração constante no art. 1°, da Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007; [...] Com essas conclusões, julgou procedentes as acusações e opinou pela sanção disciplinar de perda do posto e da patente do oficial acusado, remetendo os autos do PAD e da decisão a este Tribunal, em conformidade com o disposto no § 3° do art. 74 da Lei n. 14.310/02, c/c o art. 363 do MAPPA. Art. 74 – Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: [...] § 3º - Quando for o caso de cumprimento do disposto no § 1º do art. 42 combinado com o inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição da República, o Comandante-geral remeterá o processo, no prazo de três dias, à Justiça Militar para a decisão. (Grifei). Art. 363. Caso o Comandante-Geral decida pela aplicação da sanção disciplinar de demissão, reforma disciplinar compulsória ou perda do posto de oficial acusado, os autos do PAD serão encaminhados ao TJM/MG, para deliberação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Em obediência à regra contida no § 1º do art. 199 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), determinei a intimação do Estado de Minas Gerais, que, através do eminente procurador do Estado Dr. Max Galdino Pawlowski e do Estagiário Acadêmico de Direito Victor Augustus Nogueira Oliveira, se manifestou no evento 9. Ao se defrontar com a gravidade das condutas praticadas pelo justificante, afastadas, integralmente, dos princípios regentes da PMMG, e constatando que o PAD seguiu, corretamente, as determinações que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 regulam, assegurando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, o Estado de Minas Gerais concluiu pela procedência do pedido, considerou o justificante culpado da prática transgressiva prevista no art. 13, III, do CEDM, e propôs a declaração de sua indignidade e incompatibilidade para com o oficialato e, via de consequência, a decretação da perda de seu posto e de sua patente, com sua exclusão das fileiras da corporação militar. A seguir, os trechos da manifestação que considerei destacar: [...] Doravante, imperioso salientar que ao acusado foi assegurado o contraditório, uma vez que pode manifestar ciência acerca dos fatos que pesavam em seu desfavor, conforme se verifica das fls. 389/391v, 402/404v, 661/662, 887/907, através do TAV, bem como apresentou razões escritas de defesa, nas referidas páginas, restou assegurado, também, a ampla defesa, haja vista que teve defensor constituído/nomeado, que apresentou defesa hábil e técnica contra as acusações, o que fora realizado nas páginas citadas, além de ter passado por perícia junto ao JCS, bem como indicou rol de testemunhas a serem ouvidas. Reitera-se, oportunamente, o que assegura o Comandante-Geral da PMMG, no tópico 1.25 do Ofício n. 44/2024- CG, constante no Evento 1, acerca do intrínseco respeito às garantias legais do acusado, in verbis: "1.25 o acusado teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 (CRFB/1988) e, mesmo assim, não conseguiu elidir a acusação que pesa em seu desfavor;” Ante todo o exposto, o Estado de Minas Gerais requer seja julgado procedente o pedido para considerar o Justificante culpado pela prática da transgressão prevista no art. 13, III, do CEDM, declarando-o indigno para o oficialato, determinando a perda de seu posto e patente e, consequentemente, sua demissão das fileiras da corporação militar, pela gravidade das condutas praticadas, que se afastam, integralmente, dos princípios regentes da PMMG, tendo sido demonstrado que o processo administrativo seguiu corretamente com as determinações que o regulam, restando assegurado o contraditório, ampla defesa e devido processo legal. [...] A douta defesa constituída, nas razões finais acostadas aos autos no evento 20, manifestando, mais uma vez, sua impossibilidade de defender o mérito neste Conselho de Justificação, repetiu as mesmas teses suscitadas, preliminarmente, analisando, ainda assim, cada prova dos autos em contraponto com a acusação inserida no ofício do Comandante-Geral encaminhado a este Tribunal. Como todas essas alegações já foram respondidas, devida, cuidadosa e exaustivamente, durante a análise das questões prejudiciais de mérito, não me ocorre de voltar a elas, sob pena de incidirmos em uma cansativa, desnecessária e improdutiva repetição. É fácil notar que a defesa adotou como estratégia levantar, teimosa e insistentemente, nulidades, nulidades e mais nulidades. A cada momento processual, a defesa arguiu, invariavelmente, questões de ordem, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 apresentou requerimentos e petições com chamamento do feito à ordem, todos eles analisados, decididos e considerados como desprovidos de razoabilidade e sem fundamento jurídico. Reportar-me a cada uma dessas ilações defensivas poderia significar a elaboração de um voto com tamanho extremamente volumoso, repetitivo e contraproducente, como o foram as peças produzidas pela própria defesa. Duas dessas alegações, todavia, merecem breves anotações, ainda que apenas em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Refiro-me ao pleito apresentado pela defesa de sobrestamento destes autos, por analogia às decisões que sobrestaram os processos a que respondem, como justificante, o Ten PM Claudinei de Castro Santos, autos n. 2000157-15.2023.9.13.0000 e, como acusado, o 3º Sgt PM Eliezer da Costa, autos n. 2000053-23.2023.9.13.0000. A defesa referiu-se, equivocadamente, ao Ten PM Claudinei como justificante, o que não é verdade. O Ten PM Claudinei responde a um processo de representação para declaração de sua indignidade ou de sua incompatibilidade para com o oficialato, ao passo que o 3º Sgt PM Eliezer responde a um processo de representação para declaração da perda de sua graduação, ambos inaugurados neste Tribunal, por representação do Ministério Público, em razão das condenações que lhes foram impostas, com penas privativas de liberdade superiores a 2 (dois) anos, com fulcro no art. 125, § 4º, da CF/88, no art. 111 da CEMG/99 e no art. 102 do Código Penal Militar (CPM). Transcrevo os dispositivos: [...] Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. [...] O sobrestamento dos autos, nessas hipóteses aventadas, chega a ser impositivo, porquanto não se possa descartar eventual anulação de uma sentença penal condenatória ou mesmo uma redução da pena aplicada, para patamar inferior a 2 (dois) anos, nos tribunais superiores, o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 afastaria, em tese, a justa causa para a representação do Ministério Público e implicaria, necessariamente, o arquivamento dos autos. Assim, claramente, percebe-se que o tratamento de igualdade pretendido pela defesa não encontra respaldo no ordenamento jurídico que orienta os dois tipos de processos. Mas não é só isso. Visitando os autos n. 2000053-23.2023.9.13.0000, logrei localizar, no evento 84, a certidão de trânsito em julgado, para o Ministério Público, em 11/06/2024; e, para a defesa, em 18/06/2024, da decisão prolatada pelo senhor presidente desta Corte, que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela defesa, com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (CPC). No mesmo sentido, visitei os autos n. 2000540-49.2021.9.13.0004 e logrei identificar, no evento 111, a certidão de trânsito em julgado, para o Ministério Público, em 16/06/2023; e, para a defesa, em 26/06/2023, da decisão prolatada pelo senhor presidente desta Corte, no evento 83, inadmitindo o Recurso Especial interposto pela defesa do réu Claudinei de Castro Santos, com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC A defesa, depois de concluir o contraponto que fez a cada item da acusação, manteve a estratégia que adotou ao longo de toda a marcha processual e, ainda que sem elidir as provas em desfavor do justificante, requereu, in verbis: [...] 3.1 o recebimento e conhecimento da presente petição defensiva para todos os seus efeitos legais; 3.2 seja julgada procedente as arguições de preliminares ou quais delas para impor a do processo de justificação, com o seu ARQUIVAMENTO; 3.3 se ultrapassadas as preliminares, o que se admite por mera hipótese, o SOBRESTAMENTO do PAD até o trânsito em julgado da ação penal militar respectiva em fase de recurso junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) conforme prova nos autos, bem como o MANDANDO DE SEGURANÇA, contra o PAD, autos nº 5000457-92.2024.8.130704, que tramita perante a Comarca de Unaí/MG (ANEXO 06), questão prejudicial, bem como aos precedentes dessa própria Corte Militar no mesmo caso e envolvidos em relação aos autos números 2000157-15.2023.9.13.0000, justificante, Tenente PM CLAUDINEI DE CASTRO ROCHA (ANEXO 03), e autos número 2000053-23.2023.9.13.0000, acusado 3º Sargento PM ELIÉZER DA COSTA SANTOS (ANEXO 04) e, ainda, em observância ao postulado constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5°, inciso LVII, da CFRB/88, bem como no art. 8°. 2, do Decreto 678/1992 que promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969; 3.4 se vencidos pleitos dos subitens números 3.2 e 3.3, no MÉRITO, seja julgada improcedente inicial do ESTADO DE MINAS GERAIS, com o ARQUIVAMENTO do presente processo de justificação, em razão da insuficiência de prova, com seu arquivamento, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; [...] Razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 Além das provas produzidas nos autos do PAD, devem ser consideradas, ainda, aquelas confirmadas em sentido unânime de votos, tanto na primeira instância, pelos membros do CEJ da 4ª AJME, como na segunda instância, pelos integrantes da Segunda Câmara, nos autos da Ação Penal n. 2000313-93.2020.9.13.0004, que, como dito, servem de prova emprestada, com a devida autorização judicial. A eminente procuradora de justiça com atribuições nesta Corte, Drª Elba Rondino, com vista dos autos nos termos do § 4º do art. 199 do RITJMMG, trouxe à colação seu lúcido e sempre escorreito parecer no evento 30, pugnando pelo afastamento de todas as preliminares suscitadas e, no mérito, pela procedência da presente ação. Pedindo novamente vênias, transcrevo a seguir trechos do parecer: [...] Todas as preliminares suscitadas pela defesa devem ser imediatamente rechaçadas. Melhor sorte não logra o justificante em relação ao mérito ao pleitear a sua permanência nas fileiras da PMMG, tendo em vista que, de acordo com as provas colhidas ao longo do PAD nº 107.260/22 - PAD/CPM, detalhadamente indicadas no Relatório emitido pela CPAD (evento 1 - PROCADM19 - fls. 06/146 e PROCADM20 - fls. 01/117), na conclusão do CEDMU da 16ª RPM (evento 1 - PROCADM20 - fls. 133/145), na Solução apresentada pelo Chefe do Estado-Maior da PMMG (evento 1 - PROCADM19 - fls. 04/38 e PROCADM22) e na decisão exarada pelo Comandante-Geral da PMMG (evento 1 - INIC1 - fls. 02/40), ficou evidenciado que o 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, de fato, deu causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da sua classe, incidindo na transgressão disciplinar grave prevista no artigo 13, inciso III, combinado com o artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM (Lei nº 14.310/2002). De uma simples leitura da peça de defesa escrita constante do evento 20 (PET1), verifica-se que o justificante, apresentando os mesmos pleitos do processo administrativo disciplinar - PAD, os quais foram arguidos como preliminares e repetidos no mérito, limitou-se a questionar a regularidade do aludido procedimento, a prova nele produzida e a emprestada dos autos nº 2000313-93.2020.9.13. 0004 e nº 2000321-76.2020.9.13.0002, não logrando êxito em afastar a conclusão concernente ao fato de que a sua conduta afetou a honra pessoal e o decoro da classe. Não se pode deixar de considerar, ainda, que, em casos gravíssimos como o que ora se analisa, as razões de convencimento do Comandante-Geral da PMMG para decidir pela procedência do PAD possuem bastante relevância na apuração da indignidade para o oficialato, uma vez que, além de se pautarem nas provas concretas que retratam a efetiva prática da transgressão disciplinar, estão inteiramente envoltas de elementos subjetivos relacionados aos motivos institucionais para não mais se julgar conveniente a permanência daquele militar na Corporação, o que, sem dúvida, revela-se muito mais aferível pela administração militar do que pelo Poder Judiciário no Conselho de Justificação. A declaração de indignidade para o oficialato se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do fato infracional na sociedade local, que, não só demonstram a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 40 incompatibilidade do justificante para o oficialato, como também tornam inapropriada a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. [...] Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela rejeição de todas as preliminares arguidas pelo justificante e pela procedência da presente ação, a fim de que seja decretada a incompatibilidade do 1º Ten PM GIOVANNI MOREIRA ZANETTI CAMPOS com o oficialato e, em consequência, determinada a sua exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 202, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. [...] Senhor presidente, eminentes pares, Já me encaminhando para a conclusão, ainda me ocorre de destacar que, no julgamento do processo especial do Conselho de Justificação, a decisão deste colegiado passa, necessariamente, por uma análise criteriosa da personalidade do justificante, dos seus valores profissionais e pessoais, da sua vida social e do seu comportamento posterior aos fatos cometidos. Só assim se analisa a conveniência ou não de sua permanência nos quadros da Instituição Militar que o abraçou, ostentando sua condição de oficial e fazendo por merecer sua patente. Nenhuma referência se há de fazer à vida social e familiar do justificante, por ausência, nos autos, de quaisquer apontamentos nesse sentido. Até mesmo porque essa não parece ter sido uma preocupação da defesa. O desempenho profissional do justificante presume-se de excelência, nos termos revelados por seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) (evento 24), ostentando, 62 (sessenta e duas) Notas meritórias; 15 (quinze) Elogios individuais, 19 (dezenove) Menções elogiosas; 5 (cinco) Dispensas do serviço, 1 (uma) Medalha e Conceito A+50 pontos, sem registro de qualquer punição disciplinar. Sua conduta, antes e depois das práticas transgressivas a que responde, foram apontadas como positivas e reafirmadas pelas testemunhas do processo, inclusive, nos termos registrados a seguir: [...] O Cap PM Márcio Cirilo Barroso (evento 1, PROCADM4, fls. 48/50), afirmou: que até o momento da participação desta testemunha na operação, em 06Mar2020, salvo engano, a imagem do acusado na Unidade, 2° BPE, era de um militar austero, disciplinado e disciplinador, que entregava muito trabalho; que era um Oficial bastante produtivo. O 3º Sgt PM Mauro Júlio dos Santos (evento 1, PROCADM4, fls. 63/64): disse QUE antes da operação o acusado era considerado o braço direito do Comandante do 2º BPE; que o militar tinha bom conceito e era muito bem quisto pelo Comandante. O Cel PM Marco Aurélio Zancanela do Carmo (evento 1, PROCADM 6, fls. 82/83): o acusado trabalhou sob o cornando do depoente no ano de 2022, como Chefe da Seção de Transporte da 16ª RPM. (...) QUE enquanto estava sob o comando do depoente, o acusado exerceu as atividades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 41 inerentes a sua função com eficiência, bem como não chegando ao conhecimento do depoente, nenhuma transgressão disciplinar, nem tampouco, nenhum problema familiar, pessoal ou enquanto de folga que chegasse ao conhecimento da administração. [...] As boas referências profissionais mencionadas pelas testemunhas, somadas às respeitáveis e expressivas recompensas amealhadas pelo justificante, ao longo de sua carreira, não são suficientes, na minha avaliação, para assegurar sua permanência na PMMG, tamanha a gravidade das condutas transgressivas que praticou. E, para não me estender mais do que já me estendi, pedindo vênia, mais uma vez, trago ao voto a parte final do acórdão prolatado pelo colenda Segunda Câmara, em sentido unânime de votos, confirmando a respeitável sentença de primeiro grau, que condenou o justificante a uma pena total de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e no art. 308, § 1º, do CPM, a qual veste como luva o momento processual que se está analisando, dada a residualidade a esses mesmos crimes das condutas transgressivas cometidas e que deram causa ao grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da sua classe, incidindo na transgressão disciplinar grave prevista no artigo 13, inciso III, combinado com o artigo 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos da Lei n. 14.310, de 2002. [...] Como é desconfortante prolatar voto assim, em desfavor de um oficial que a Polícia Militar formou e forjou, com grande esforço, para conduzir homens na defesa da sociedade e da Pátria, mas que deixou a linha planejada para sua carreira, preferindo se alinhar ao mundo do crime. A postura adotada pelo réu durante seu interrogatório, que foi corroborada pelas teses defensivas, no curso de todo o processo, inclusive na audiência de julgamento, as quais foram reforçadas e enfatizadas nas razões apelativas, não servem para a conclusão de sua inocência, e não passaram de uma tentativa vã de dar um verniz de legalidade aos crimes graves e difamantes que praticou, em unidade de desígnios com civis e com outros policiais militares, para convencer, não se sabe quem, de que estava infringindo, apenas, uma norma disciplinar, com uma singela realização de bico, para safar-se de um quadro de lamúria financeira. As condutas delitivas perpetradas e julgadas neste processo já ostentariam sua gravidade natural, por serem contrárias às leis, à ordem, às pessoas, às instituições e à sociedade. Mas, por terem sido praticadas pelo réu, um 1º Ten da Polícia Militar, que tinha sido selecionado entre todos os oficiais da Unidade, segundo os critérios de boa índole, caráter e profissionalismo, entre outros, conforme insistiu em afirmar a própria defesa técnica, para exercer função de destaque no Estado-Maior da Unidade, tais condutas assumem contornos de uma gravidade ainda mais expressiva e com força para degradar e corroer a honra, a ética e o pundonor militar de quem as praticou. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 42 Mas não é só isso. Puseram abaixo, também, a honra, a ética e o pundonor militar de todos seus subordinados, pares e superiores hierárquicos, que lhe dedicaram respeito e confiança. Macularam, violentaram e aspergiram lama na reputação, no prestígio e nas tradições da Instituição Militar que abrigou o réu e que lhe proporcionou uma carreira sólida e cobiçada, que o reconheceu e o distinguiu. Antes de concluir o meu voto, ainda julgo de relevo manifestar-me sobre a petição do evento 47 e os laudos que a acompanharam, o que faço apenas por consideração ao ilustre advogado, Dr. Jorge Vieira Rocha, em razão da vedação, pela jurisprudência dos tribunais superiores, do aditamento às razões recursais. Para além disso, estou me alinhando ao posicionamento adotado pela eminente procuradora de Justiça doutora Elba Rondino, segundo o qual o resultado apurado com os laudos periciais não tenha alterado em nada as conclusões expostas no parecer constante do evento 10. O que foi apontado naqueles laudos, se muito, constituem meras irregularidades, que nem de muito longe afetam as provas robustas, hígidas, firmes, incontestes e cabais carreadas aos autos em desfavor do réu. Assim, afirmo, do ponto mais alto das minhas convicções, não haver qualquer razão para se alegar que o crime de organização criminosa perpetrado pelo réu, com uso de armas de fogo e concurso de funcionário público, não tenha sido devidamente demonstrado nos autos. Em igual medida, não há de se “tentar tapar o sol com a peneira” e negar o cometimento, pelo ora apelante, por repetidas vezes, do crime de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena, uma vez que o crime foi praticado com grave violação do dever funcional. [...] As condutas apuradas neste Conselho de Justificação foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comprometeram a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar e de seus integrantes, estando o oficial acusado, comprovadamente, incurso nos artigos 13, inciso III c/c o artigo 64, parágrafo único, e incisos II e III, todos do CEDM. Por todas as razões expostas e tudo mais que consta dos autos, afasto todas as preliminares arguidas e, no mérito, julgo procedente esta Ação do Conselho de Justificação, para declarar o 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetii Campos indigno de permanecer nas fileiras da PMMG, pelo que decreto sua exclusão disciplinar, com a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do art. 202, I do RITJMMG, do art. 111 da CEMG/89 e no art. 125, § 4º da CF/88. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, declarar o 1º Ten TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 43 PM Giovanni Moreira Zanetii Campos indigno de permanecer nas fileiras da PMMG e, via de consequência, decretar a sua exclusão disciplinar, com a perda de seu posto e de sua patente. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator, para, igualmente, declarar o justificante indigno para o oficialato, razão pela qual determino a perda de seu posto e de sua patente. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para dar provimento a este Conselho de Justificação e decretar a perda da patente do oficial, excluindo-o da PMMG. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator quanto à questão prejudicial, às preliminares e ao mérito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator